Tribunal: STM
Processo: 7000048-63.2021.7.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÕES. PENSÃO MILITAR. CERTIDÕES DE NASCIMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSAS. INCLUSÃO INDEVIDA DE BENEFICIÁRIAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE ACUSADA FALECIDA. FALSIDADE IDEOLÓGICA COMO CRIME-MEIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ESTELIONATO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. ADMINISTRAÇÃO MILITAR COMO SUJEITO PASSIVO. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. REJEIÇÃO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar (MPM) e pela Defensoria Pública da União (DPU) contra Sentença que, desclassificando a imputação inicial de estelionato, condenou uma das Rés pelo crime de uso de documento falso, previsto no art. 315, c/c os art. 312 e 9º, III, “a”, do Código Penal Militar (CPM), e as demais pelo delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312, c/c o art. 9º, III, “a”, do mesmo Diploma. 2. Segundo a Denúncia, as Acusadas teriam atuado para inserir três civis como supostas filhas de ex-militar da Marinha do Brasil, com alteração irregular do rateio do benefício, prejuízo à Administração e redução da cota-parte de pensionista legítima. Após a Sentença, foi noticiado o falecimento de uma das Rés, com pedido de extinção da punibilidade. 3. O MPM requer a condenação pelo crime previsto no art. 251 do CPM, enquanto a DPU pugna pela absolvição, por insuficiência de provas e ausência de dolo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) verificar se o falecimento de uma das Rés acarreta a extinção da punibilidade; (ii) definir se os fatos configuram falsidade ideológica autônoma ou estelionato contra a Marinha do Brasil, com incidência do princípio da consunção; (iii) aferir se estão comprovadas a autoria, a materialidade e o dolo das Acusadas remanescentes; (iv) examinar se a ausência de recebimento direto dos valores pelas Rés afasta a configuração do delito ou autoriza o in dubio pro reo; e (v) avaliar o cabimento do prequestionamento formulado pela Defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O falecimento de uma das Acusadas, comprovado por certidão de óbito, impõe a extinção de sua punibilidade, nos termos do art. 123, I, do CPM, em observância ao princípio da intranscendência da pena. Fica prejudicada, quanto a ela, a análise dos Apelos. 6. Os fatos não se esgotam na prática de falsidade ideológica autônoma. A alteração da verdade nos registros civis integrou engrenagem delitiva voltada a induzir a Marinha do Brasil em erro e viabilizar a inclusão irregular de beneficiárias em pensão militar. A falsidade documental funcionou como instrumento necessário à prática do estelionato, razão pela qual deve ser absorvida pelo crime-fim, à luz do princípio da consunção. 7. A Administração Naval figura como sujeito passivo imediato do delito, por ser responsável pela gestão, pelo pagamento e pelo controle da regularidade dos proventos pensionais. A pensionista legítima, cuja cota-parte foi reduzida, apresenta-se como sujeito passivo mediato, sem afastar o prejuízo suportado pela Marinha do Brasil. 8. A autoria, a materialidade e o dolo estão comprovados pelo conjunto documental, especialmente pelas certidões originais, pelos registros falsos, pela ação de restauração de registro civil, pela ação declaratória de nulidade dos assentamentos, pelos documentos administrativos da pensão militar e pelas fichas financeiras. 9. As Acusadas restantes participaram da fase judicial da fraude, assinando documentos e integrando o polo ativo da ação destinada a alterar a própria filiação. Tal circunstância evidencia adesão consciente ao iter criminis e afasta a tese de desconhecimento, ingenuidade ou mera obediência às orientações maternas. 10. A ausência de recebimento direto dos valores pelas três Rés não afasta a tipicidade do estelionato, pois o art. 251 do CPM contempla a obtenção de vantagem ilícita para si ou para outrem. Basta a contribuição consciente e voluntária para o êxito da fraude, ainda que o proveito econômico imediato tenha sido auferido por terceira pessoa. 11. Não incide o princípio do in dubio pro reo, quando o acervo probatório é coeso e suficiente para demonstrar a participação das Acusadas na formação do suporte documental falso, indispensável à posterior inclusão indevida no rol de beneficiárias da pensão militar. 12. O prequestionamento genérico não merece acolhida, por ausência de indicação clara dos dispositivos legais ou constitucionais supostamente violados e de demonstração concreta de pertinência com a controvérsia, nos termos do art. 324 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente. 13. Impõe-se a reforma da Sentença para afastar a desclassificação operada na origem e reconhecer a subsunção das condutas ao art. 251, caput, c/c os art. 53 e 9º, III, “a”, todos do CPM, mantida a pena de 2 (dois) anos de reclusão para cada Acusada. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Apelo defensivo desprovido. Apelo ministerial provido para reformar a Sentença e condenar as Rés pelo delito de estelionato, mantendo a pena arbitrada originariamente. Tese de julgamento: “1. O falecimento do agente extingue a punibilidade, nos termos do art. 123, I, do CPM. 2. A falsidade ideológica é absorvida pelo estelionato, quando utilizada como meio necessário para induzir a Administração Militar em erro e obter vantagem patrimonial indevida. 3. No estelionato praticado mediante fraude em pensão militar, a Administração Naval figura como sujeito passivo imediato, ainda que terceiro também suporte prejuízo direto. 4. A obtenção de vantagem ilícita para outrem não afasta a responsabilidade penal dos coautores que aderiram conscientemente à fraude.” Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XLV; CPM, art. 9º, III, “a”; 53; 123, I; 251; 312; e 315; CPPM, art. 439, “b”. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000132-47.2020.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 22/10/2020.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/06/2026 A
11/06/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000048-63.2021.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: CARLIANE REGINA MELO DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELANTE: CARLA REGINA MELO DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELANTE: CARLY REGINA MELO DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/06/2026, às 13:30, a 11/06/2026, às 18:00, na sequência 16, disponibilizada no
DE de 21/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO E DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL,
PARA DETERMINAR A REFORMA DA SENTENÇA HOSTILIZADA,
CONDENANDO AS CIVIS CARLA REGINA MELO DOS SANTOS, CARLY
REGINA MELO DOS SANTOS E CARLIANE REGINA MELO DOS SANTOS, POR
MAIORIA, À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO CADA UMA, POR
INCURSÃO NO ART. 251, "CAPUT", C/C OS ARTS. 53 E 9º, III, "A", TODOS DO
CPM, CONCEDENDO-LHES O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PERÍODO DE 2
(DOIS) ANOS, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS, E FIXANDO O REGIME INICIAL ABERTO EM CASO DE
EXECUÇÃO DA PENA. O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO (REVISOR) E A
MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN ACOMPANHAVAM
PARCIALMENTE O VOTO DO MINISTRO RELATOR, DIVERGINDO APENAS
NO TOCANTE AO "QUANTUM" DA PENA APLICADA, PARA, REFORMANDO-
SE A SENTENÇA RECORRIDA, CONDENAR CARLIANE REGINA MELO DOS
SANTOS, CARLA REGINA MELO DOS SANTOS E CARLY REGINA MELO DOS
SANTOS, À PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, CADA
UMA, COMO INCURSAS NO ART. 251, COMBINADO COM OS ARTS. 53 E 77,
TODOS DA LEI PENAL MILITAR, FIXANDO O REGIME ABERTO PARA O
CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C",
DO CÓDIGO PENAL, E, AINDA, O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
POR FIM, O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A
PUNIBILIDADE DE REGINA SOUSA MELO, EM RAZÃO DE SEU

FALECIMENTO, COM FULCRO NO ART. 123, INCISO I, DO CPM. O MINISTRO
JOSÉ BARROSO FILHO (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanhamento parcial - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Sra. Presidente, Sra. Ministra e Srs. Ministros acompanho,
parcialmente, o proficiente voto prolatado pelo ilustre Ministro Relator,
divergindo apenas no tocante ao quantum da pena aplicada, em razão da seguinte
consideração:
A intensidade do dolo revelou-se extremamente elevada, tendo em vista que a
falsificação consistiu em ludibriar o próprio poder Judiciário, com sentenças
proferidas com novos registros de nascimento, ou seja, documentos públicos
ideologicamente falsificados, e sentença anulatória, após a descoberta da fraude.
O dano causado à Administração Militar é relevante, alcançando a quantia de R$
44.380,76 (quarenta e quatro mil e trezentos e oitenta reais e setenta e seis
centavos).

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000048-63.2021.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: CARLIANE REGINA MELO DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELANTE: CARLA REGINA MELO DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELANTE: CARLY REGINA MELO DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÕES. PENSÃO MILITAR.
CERTIDÕES
DE
NASCIMENTO
IDEOLOGICAMENTE
FALSAS.
INCLUSÃO
INDEVIDA
DE
BENEFICIÁRIAS.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE DE ACUSADA FALECIDA. FALSIDADE IDEOLÓGICA
COMO CRIME-MEIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ESTELIONATO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
DOLO
COMPROVADOS.
ADMINISTRAÇÃO MILITAR COMO SUJEITO PASSIVO. IN DUBIO
PRO
REO.
INAPLICABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
GENÉRICO. REJEIÇÃO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. APELO
MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar (MPM) e pela
Defensoria Pública da União (DPU) contra Sentença que, desclassificando a
imputação inicial de estelionato, condenou uma das Rés pelo crime de uso de
documento falso, previsto no art. 315, c/c os art. 312 e 9º, III, “a”, do Código
Penal Militar (CPM), e as demais pelo delito de falsidade ideológica, previsto
no art. 312, c/c o art. 9º, III, “a”, do mesmo Diploma.
2. Segundo a Denúncia, as Acusadas teriam atuado para inserir três civis como
supostas filhas de ex-militar da Marinha do Brasil, com alteração irregular do
rateio do benefício, prejuízo à Administração e redução da cota-parte de
pensionista legítima. Após a Sentença, foi noticiado o falecimento de uma das
Rés, com pedido de extinção da punibilidade.
3. O MPM requer a condenação pelo crime previsto no art. 251 do CPM,
enquanto a DPU pugna pela absolvição, por insuficiência de provas e ausência
de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) verificar se o falecimento de uma das
Rés acarreta a extinção da punibilidade; (ii) definir se os fatos configuram
falsidade ideológica autônoma ou estelionato contra a Marinha do Brasil, com
incidência do princípio da consunção; (iii) aferir se estão comprovadas a
autoria, a materialidade e o dolo das Acusadas remanescentes; (iv) examinar se
a ausência de recebimento direto dos valores pelas Rés afasta a configuração do
delito ou autoriza o in dubio pro reo; e (v) avaliar o cabimento do
prequestionamento formulado pela Defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O falecimento de uma das Acusadas, comprovado por certidão de óbito,
impõe a extinção de sua punibilidade, nos termos do art. 123, I, do CPM, em
observância ao princípio da intranscendência da pena. Fica prejudicada, quanto
a ela, a análise dos Apelos.
6. Os fatos não se esgotam na prática de falsidade ideológica autônoma. A
alteração da verdade nos registros civis integrou engrenagem delitiva voltada a
induzir a Marinha do Brasil em erro e viabilizar a inclusão irregular de
beneficiárias em pensão militar. A falsidade documental funcionou como
instrumento necessário à prática do estelionato, razão pela qual deve ser
absorvida pelo crime-fim, à luz do princípio da consunção.
7. A Administração Naval figura como sujeito passivo imediato do delito, por
ser responsável pela gestão, pelo pagamento e pelo controle da regularidade dos
proventos pensionais. A pensionista legítima, cuja cota-parte foi reduzida,
apresenta-se como sujeito passivo mediato, sem afastar o prejuízo suportado
pela Marinha do Brasil.
8. A autoria, a materialidade e o dolo estão comprovados pelo conjunto
documental, especialmente pelas certidões originais, pelos registros falsos, pela
ação de restauração de registro civil, pela ação declaratória de nulidade dos
assentamentos, pelos documentos administrativos da pensão militar e pelas
fichas financeiras.
9. As Acusadas restantes participaram da fase judicial da fraude, assinando
documentos e integrando o polo ativo da ação destinada a alterar a própria
filiação. Tal circunstância evidencia adesão consciente ao iter criminis e afasta a
tese de desconhecimento, ingenuidade ou mera obediência às orientações
maternas.
10. A ausência de recebimento direto dos valores pelas três Rés não afasta a
tipicidade do estelionato, pois o art. 251 do CPM contempla a obtenção de
vantagem ilícita para si ou para outrem. Basta a contribuição consciente e
voluntária para o êxito da fraude, ainda que o proveito econômico imediato
tenha sido auferido por terceira pessoa.
11. Não incide o princípio do in dubio pro reo, quando o acervo probatório é
coeso e suficiente para demonstrar a participação das Acusadas na formação do
suporte documental falso, indispensável à posterior inclusão indevida no rol de
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

beneficiárias da pensão militar.
12. O prequestionamento genérico não merece acolhida, por ausência de
indicação clara dos dispositivos legais ou constitucionais supostamente violados
e de demonstração concreta de pertinência com a controvérsia, nos termos do
art. 324 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente.
13. Impõe-se a reforma da Sentença para afastar a desclassificação operada na
origem e reconhecer a subsunção das condutas ao art. 251, caput, c/c os art. 53
e 9º, III, “a”, todos do CPM, mantida a pena de 2 (dois) anos de reclusão para
cada Acusada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Apelo defensivo desprovido. Apelo ministerial provido para reformar a
Sentença e condenar as Rés pelo delito de estelionato, mantendo a pena
arbitrada originariamente.
Tese de julgamento: “1. O falecimento do agente extingue a punibilidade, nos
termos do art. 123, I, do CPM. 2. A falsidade ideológica é absorvida pelo
estelionato, quando utilizada como meio necessário para induzir a
Administração Militar em erro e obter vantagem patrimonial indevida. 3. No
estelionato praticado mediante fraude em pensão militar, a Administração Naval
figura como sujeito passivo imediato, ainda que terceiro também suporte
prejuízo direto. 4. A obtenção de vantagem ilícita para outrem não afasta a
responsabilidade penal dos coautores que aderiram conscientemente à fraude.”
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XLV; CPM, art. 9º, III, “a”; 53;
123, I; 251; 312; e 315; CPPM, art. 439, “b”.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
7000132-
47.2020.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 22/10/2020.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo e dar provimento ao
Apelo ministerial, para determinar a reforma da Sentença hostilizada, condenando as civis
CARLA REGINA MELO DOS SANTOS, CARLY REGINA MELO DOS SANTOS e
CARLIANE REGINA MELO DOS SANTOS, por maioria, à pena de 2 (dois) anos de
reclusão cada uma, por incursão no art. 251, caput, c/c os art. 53 e 9º, III, "a", todos do CPM,
concedendo-lhes o benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos, mediante o
cumprimento das condições estabelecidas, e fixando o regime inicial aberto em caso de
execução da pena. Por fim, o Tribunal Pleno, por unanimidade, declarou extinta a
punibilidade de REGINA SOUSA MELO, em razão de seu falecimento, com fulcro no art.
123, inciso I, do CPM.
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 11 de junho de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação manejados pela Defensoria Pública da União
(DPU), no patrocínio das civis REGINA SOUSA MELO, CARLA REGINA MELO DOS
SANTOS, CARLY REGINA MELO DOS SANTOS e CARLIANE REGINA MELO DOS
SANTOS, e, também, pelo Ministério Público Militar (MPM), em face da Sentença proferida
pelo Juízo da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), no bojo da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000048-63.2021.7.08.0008, que julgou parcialmente procedente a
Denúncia, condenando a primeira Acusada à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa
no art. 315, c/c os art. 312 e 9º, III, “a”, todos do Código Penal Militar (CPM), e as demais, à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursas no art. 312, c/c o art. 9º, III, “a”, também do
mesmo Códex, concedendo-lhes o benefício do sursis, nas condições especificadas na
Sentença, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
Constam como processos relacionados à APM o Inquérito Policial Militar
(IPM) nº 7000108-70.2020.7.08.0008/PA e o Incidente de Insanidade Mental nº 7000113-
87.2023.7.08.0008/PA.
1. Fatos
1.1. Denúncia
A Denúncia narra o seguinte (evento 1, DENUNCIA1, da APM):
Consta dos autos que REGINA SOUSA MELO, primeira denunciada, apresentou três certidões
de nascimento falsas perante o Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM),
conforme evento 1, documento 4, fls. 1-5, a fim incluir suas filhas KARLA REGINA MELO
LEANDRO, KARLIANE REGINA MELO LEANDRO e KARLI REGINA MELO LEANDRO
como filhas e beneficiárias da pensão militar (evento 1, documento 4, fl. 7) instituída em razão
do falecimento de seu ex-marido JOSÉ LEANDRO (evento 1, documento 3, fl. 7).
JOSÉ LEANDRO, quando em vida, foi 1º Sargento da Marinha do Brasil e estava casado com
LÚCIA BETANHA BANDEIRA quando veio a falecer em 18 de março de 2006 (evento 1,
documento 3, fl. 11). Esta foi a declarante do óbito do ex-militar, a qual fez constar da
respectiva certidão que o falecido não deixou filhos e possuía bens (evento 1, documento 3, fl.
7).
Em 11 de abril de 2006, LÚCIA BETANHA BANDEIRA ingressou com pedido de pensão por
morte perante o Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha (SIPM). Na oportunidade,
instruiu o pedido com a certidão de seu casamento com JOSÉ LEANDRO, ocorrido em 16 de
março de 2006, e com a certidão de óbito deste (evento 1, documento 3, fls. 9-12). O SVPM
deferiu o pedido em 24 de outubro de 2006, e assim ela passou à condição de pensionista da
Marinha, percebendo o valor mensal de R$ 1.587,97 (mil, quinhentos e oitenta e sete reais e
noventa e sete centavos), referente a 1/1⁄2 da cota parte (evento 1, documento 3, fl. 13).
Em 12 de dezembro de 2006, REGINA SOUSA MELO, afirmando-se viúva ex-esposa de JOSÉ
LEANDRO, também ingressou com pedido de pensão por morte perante o SIPM (evento 1,
documento 3, fls. 15- 17), apresentando a certidão do casamento ocorrido em 2 de outubro de
1971. A certidão continha observação informando o divórcio do casal, que foi decretado em 11
de junho de 2002 (evento 1, documento 3, fl. 17).
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O SIPM deferiu o pedido em 17 de maio de 2007 (evento 1, documento 3, fl. 19).
Assim, REGINA SOUSA MELO passou a ser também pensionista da Marinha, percebendo o
valor mensal de 1.587,97 (mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos),
com a cota de metade dos valores depositados pela Administração Militar a título de pensão
(evento 1, documento 3, fl. 19). Nesse passo, eram duas pensionistas.
Há nos autos cópia do termo de audiência contendo a decisão que decretou o divórcio entre
JOSÉ LEANDRO e a então REGINA MELO LEANDRO, sendo que não houve, naquela
decisão, qualquer referência à existência de filhos, em que pese constar a determinação para
o pagamento de pensão alimentícia no percentual de 30% do valor do soldo (evento 1,
documento 1, fls. 20/21), sendo essa a razão da divisão de metade da cota parte para cada
pensionista.
Ocorre que, em 7 de junho de 2019, REGINA SOUSA MELO solicitou ao Serviço de Veteranos
e Pensionistas da Marinha a realização da revisão da pensão por morte para assegurar cotas
partes do benefício em favor de suas três filhas, supostamente oriundas de sua união com o
militar falecido (evento 1, documento 4, fl. 1). Por ocasião de seu requerimento, esta
apresentou três certidões de nascimento atestando ser JOSE LEANDRO o pai de suas três
filhas, KARLA REGINA MELO LEANDRO; KARLIANE REGINA MELO LEANDRO e KARLI
REGINA MELO LEANDRO, conforme segue:
a. Certidão de nascimento de KARLA REGINA MELO LEANDRO (Matrícula
067694015520181001390460093799 51), nascida em 4/5/1978, no município de Belém-PA,
com registro em Castanhal-PA (evento 1, documento 4, fl. 3);
b. Certidão de nascimento de KARLIANE REGINA MELO LEANDRO (Matrícula
067694015520181001390470093800 47), nascida em 9/10/1988, no Hospital José Walter, em
Fortaleza-CE, com registro em Castanhal-PA (evento 1, documento 4, fl. 4);
c.
Certidão
de
nascimento
de
KARLI
REGINA
MELO
LEANDRO
(Matrícula
067694015520181001390470093801 28), nascida em 9/10/1988, no Hospital José Walter, em
Fortaleza-CE, com registro em Castanhal-PA (evento 1, documento 4, fl. 5).
Por conta disso, o Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha procedeu à alteração
pretendida por REGINA SOUSA MELO. Com efeito, a partir de 7 de junho de 2019, suas três
filhas foram incluídas como pensionistas da Marinha em razão da suposta relação de filiação
destas com o militar falecido. Em razão de tal inclusão, a pensão passou a ser dividida em 12
(doze) cotas, sendo 3/12 destinados para LÚCIA BETANHA BANDEIRA e os restantes 9/12
foram distribuídos em favor de REGINA MELO e suas filhas, que passaram a receber o valor
total de R$ 6.373,98 (seis mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos) (evento
1, documento 4, fl. 8), enquanto LÚCIA BETANHA BANDEIRA passou а receber o valor de R$
2.124,66 (dois mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos) (evento 1,
documento 4, fl. 7).
Em 5 de dezembro de 2019, o Tabelionato Freire da Silva da Comarca de Castanhal informou
à 7ª Promotoria de Justiça de Marabá/PA que, no ano de 2006, foram verificadas as seguintes
irregularidades nas certidões de nascimento de KARLA REGINA MELO LEANDRO,
KARLIANE REGINA MELO LEANDRO e KARLI REGINA MELO LEANDRO:
1 - as certidões da época não eram marginadas, o papel era outro, diferente do que foi
apresentado;
2 - a escrevente ADELMA HELENA DUARTE DE OLIVEIRA, que teria assinado a certidão
das gêmeas KARLI e KARLIANE, ainda não trabalhava no cartório em 1989, quando o
registro foi realizado, tampouco era casada, razão pela qual ainda utilizava seu nome de
solteira, qual seja, ADELMA HELENA DUARTE DE BARROS. A escrevente contraiu
matrimônio apenas em 1992;
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3 - a escrevente JOANA D'Arc tinha apenas 9 anos na época em que, em tese, teria assinado a
certidão de KARLA.
Após tal informação, foi descoberto que, utilizando-se das certidões falsas, as supostas filhas
ajuizaram processo de restauração de registro de nascimento em 2018 junto à 1ª Vara Cível de
Marabá, sob o número 0000906-12.2018.814.0028, para serem falsamente registradas como
filhas do ex-militar. Além disso, constatou-se que seus nomes verdadeiros eram CARLA
REGINA MELO DOS SANTOS, CARLY REGINA MELO DOS SANTOS, e CARLIANE
REGINA MELO DOS SANTOS.
Ao tomar conhecimento da falsidade documental, o Ministério Público do Estado do Pará
ajuizou ação declaratória de nulidade de sentença (Autos do Processo nº 0800475-
71.2020.08.14.0028) para anular a decisão acima mencionada.
Em sede de decisão interlocutória, o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Marabá/PA suspendeu os efeitos da sentença que havia sido proferida nos autos do Processo
nº 0000906-12.2018.814.0028. A decisão interlocutória reconheceu que CARLA REGINA
MELO DOS SANTOS, CARLY REGINA MELO DOS SANTOS e CARLIANE REGINA MELO
DOS SANTOS induziram aquele juízo ao erro ao instruírem o pedido de restauração de
registro com certidões de nascimento falsas. De fato, estas já possuíam registro de nascimento
na Comarca de Vigia/PA, tendo como genitor outra pessoa (evento 1. documento 5, fls. 15-16).
Em razão dessa decisão interlocutória, o Tabelionato Freire da Silva da Comarca de
Castanhal averbou, em 25/09/2020, a suspensão provisória do registro de nascimento das
falsas filhas. Foram juntadas aos presentes autos cópias autenticadas das certidões de
nascimento verdadeiras das supostas filhas ora denunciadas, com a correta grafia de seus
nomes e a adequada filiação, conforme evento 22, documento 2.
Após a verificação da fraude, a Marinha realizou o bloqueio dos futuros depósitos indevidos
em 28 de janeiro de 2021, conforme evento 22, documento 4, restaurando-se a situação
anterior, de cada uma receber 1⁄2 cota parte. O montante do prejuízo causado à Administração
Militar foi calculado, através de perícia constante no evento 22, documentos 8 e 9, em um
total de R$ 44.380,76 (quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta reais e setenta e seis
centavos), no período entre 01/09/2019 e 25/02/2021.
A conduta das denunciadas, em concurso, de utilizar documento obtido mediante fraude, para
informar falsamente à Administração Militar de condição de dependentes de ex-militar e,
assim, obter, cada uma, vantagem ilícita consistente de pensão decorrente do falecimento de
servidor aposentado, paga pela administração militar, amolda-se perfeitamente ao crime
capitulado no art. 251, caput, do Código Penal Militar. Agiram em concurso, na forma do art.
53 do Código Penal Militar, sendo que sobre a primeira denunciada recaia a circunstância
agravante prevista no §2º, I, do art. 53 do Código Penal Militar, porque dirigiu promoveu e
organizou as condutas delituosas, inclusive deu entrada nos pedidos e certidões de nascimento
junto a Administração Militar, após participar de toda a fraude junto ao juízo estadual para
averbar situação falsa de filiação do ex-militar, conforme descrito.
Trata-se de crime militar, nos termos do art. 9º, inciso III, alínea "a" do CPM.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer seja recebida e autuada a presente denúncia
contra REGINA SOUSA MELO, como incursa no art. 251 c/c art. 53 e §2º, I, do Código Penal
Militar, e CARLA REGINA MELO DOS SANTOS, CARLY REGINA MELO DOS
SANTOS e CARLIANE REGINA MELO DOS SANTOS, como incursas no art. 251 c/c art. 53
do Código Panal Militar, para que sejam processadas, julgadas e ao final condenadas,
ouvindo-se a ofendida abaixo descrita.
A Exordial Acusatória foi recebida em 29/4/2021. No mesmo ato, o Juízo a
quo concedeu às Defesas o prazo de 10 (dez) dias para oferecer resposta à acusação, segundo
o rito previsto nos art. 396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal comum (CPP). Na
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sequência, determinou a citação das Acusadas, da seguinte forma:
- REGINA SOUSA MELO e CARLA REGINA MELO DOS SANTOS, por
meio de Carta Precatória à Subseção Judiciária de Marabá/PA;
- CARLY REGINA MELO DOS SANTOS, por Carta Precatória para a
Subseção Judiciária de Goiânia/GO; e
- CARLIANE REGINA MELO DOS SANTOS, por intermédio de Oficial de
Justiça (evento 1, REC_DENUNCIA2, da APM).
A Ré CARLIANE REGINA MELO DOS SANTOS foi citada em 23/9/2021
(evento 33 da APM), e as Rés REGINA SOUSA MELO e CARLA REGINA MELO DOS
SANTOS, em 18/11/2021 e 16/11/2021, respectivamente (evento 41, fls. 14 a 16, da APM).
Após algumas tentativas infrutíferas de citação por Carta Precatória, a
Ré CARLY REGINA MELO DOS SANTOS não foi encontrada (eventos 59, fl. 24, e 75, fl.
26, da APM), razão pela qual o Órgão Ministerial requereu a citação editalícia, providência
determinada pelo Juízo (eventos 82 e 84 da APM).
Os editais referentes à citação ficta foram acostados ao feito em 22/11/2022
(evento 90 da APM).
1.2. Instrução
A DPU ofereceu resposta à acusação para CARLIANE REGINA MELO DOS
SANTOS em 15/10/2021, posicionando-se pela improcedência da pretensão punitiva
e "reservando-se o direito de apresentar suas considerações acerca do mérito da causa após
a instrução probatória, por ocasião das alegações finais" (evento 40 da APM); e
para REGINA SOUSA MELO e CARLA REGINA MELO DOS SANTOS, em 14/12/2021,
com idêntica manifestação (evento 46 da APM).
Quanto à Acusada CARLY REGINA MELO DOS SANTOS, a Defesa Pública,
cientificada da citação editalícia (evento 93 da APM), ofereceu resposta à acusação em seu
patrocínio, também abstendo-se de adiantar considerações quanto ao mérito e pleiteando a
suspensão da marcha processual, nos moldes do art. 366 do CPP (evento 98 da APM).
Considerando a não indicação de testemunhas pelas Partes, o Juízo a
quo designou a data de 27/3/2024 para a realização da audiência de qualificação e
interrogatório das Rés (evento 133 da APM).
A audiência de qualificação e interrogatório das Acusadas realizou-se na data
aprazada. Na ocasião, foi informado que todas as Rés seriam assistidas pela DPU,
porém, REGINA SOUSA MELO seria representada por Defensor Público distinto das demais
Rés (eventos 168 e 169 da APM).
Aberta a fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
o Parquet das Armas nada postulou.
As Defesas, a seu turno, pediram vista dos autos, o que lhes foi concedido.
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A título de diligências complementares, em favor de CARLIANE REGINA
MELO DOS SANTOS e CARLY REGINA MELO DOS SANTOS, o Órgão Defensivo
pleiteou (evento 183 da APM):
a) oficiar-se o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA, para a remessa
dos autos nº 0000906-12.2018.8.14.0028, referentes à restauração de seus registros de
nascimento;
b) oficiar-se o Juízo da 3ª Vara de Bacabal/MA, para a remessa de cópia da
sentença de interdição referente a REGINA SOUZA MELO, proferida nos autos do Processo
nº 247/02; e
c) a juntada de cópia dos autos administrativos alusivos ao requerimento de
habilitação à pensão por morte, com os dados bancários indicados para o depósito dos
respectivos valores, tudo deferido pelo Juiz Singular.
As diligências foram cumpridas (eventos 198, 207, 214, da APM), e os autos nº
0000906-12.2018.8.14.0028 foram acostados ao feito no evento 279.
A Defesa de REGINA SOUSA MELO pugnou pela instauração de Incidente de
Insanidade Mental, a fim de se verificar a permanência do quadro de demência indicado na
decisão de interdição (evento 220 da APM).
A Defesa atuante no patrocínio das demais Rés peticionou, aduzindo que, “à luz
da sobredita documentação, especialmente aquela anexada no evento 214, demonstra-se que
as acusadas não tiveram participação no pedido de inclusão na pensão instituída pelo
veterano militar 1º SG-MT (SGM) JOSÉ LEANDRO, bem como não receberam as quantias
em suas contas bancárias” (evento 222 da APM).
Após manifestação favorável do MPM (evento 244 da APM), o Juiz Singular
determinou a deflagração do Incidente de Insanidade Mental requerido (evento 247 da APM).
Passando-se à fase do art. 428 do CPPM, o Órgão de Acusação apresentou suas
alegações escritas, afirmando que o contexto dos autos comprova a atuação de todas as Rés
na ação criminosa, e pleiteou a condenação pelo cometimento, em concurso, do crime
tipificado no art. 251, c/c o art. 53, ambos do CPM (evento 261 da APM).
Em sede de alegações ascritas, a DPU, em prol de CARLA REGINA MELO
DOS SANTOS, CARLIANE REGINA MELO DOS SANTOS e CARLY REGINA MELO
DOS SANTOS, alegou, em suma, ausência de provas quanto ao dolo e à autoria, uma vez que
o processo relativo à pensão militar foi deflagrado e conduzido unicamente pela genitora das
Acusadas, REGINA SOUZA MELO. Assim, pugnou pela absolvição, com fulcro no art. 439,
"b", do CPPM, reclamando a incidência do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente,
em caso de condenação, solicitou a fixação da pena no patamar mínimo legal e a aplicação
do sursis (evento 269).
As alegações escritas apresentadas pela Defesa Pública de REGINA SOUZA
MELO foram na mesma toada, requerendo a absolvição, nos termos do art. 439, "b" e "e", do
CPPM, e, subsidiariamente, em caso de condenação, a aplicação da atenuante do art. 72, III,
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"c", do CPM, a fixação da pena no patamar mínimo legal e a concessão do sursis (evento 271
da APM).
Os autos foram saneados em seguida (evento 274 da APM).
1.3. Sentença
Em 4/10/2024, o Juízo monocrático da Auditoria da 8ª CJM julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, condenando as Rés nos seguintes
termos:
- a civil REGINA SOUSA MELO pelo crime tipificado no art. 315, c/c os art.
312 e 9º, III, "a", todos do CPM (uso de documento falso); e
- as civis CARLA REGINA MELO DOS SANTOS, CARLY REGINA MELO
DOS SANTOS, CARLIANE REGINA MELO DOS SANTOS, pelo crime tipificado no art.
312, c/c o art. 9º, III, "a", ambos do CPM (falsidade ideológica).
O Magistrado concedeu a todas as Acusadas a suspensão condicional da pena,
pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições estabelecidas no Decisum, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicial aberto, em caso de cumprimento da
reprimenda (evento 280 da APM).
Irresignadas, tanto a Acusação quanto as Defesas interpuseram recursos de
Apelação (evento 292/288/289 da APM).
1.4. Razões/Contrarrazões
Em suas Razões (evento 304 da APM), o Parquet Castrense manifestou a
discordância em relação à tipificação penal consignada na Sentença, aduzindo que as Rés
"incorreram no crime de estelionato, eis que suas condutas se adequam a este tipo penal,
porque mediante um documento falso, conseguidos em concurso, já que ingressaram no juízo
civil, com documentos falsos, tudo para enganar a Administração Militar e obter vantagem
pecuniária indevida". Nesse fio, concluiu:
Enfim, o crime de uso de falso documento público não é possível quando o autor obtém
vantagem econômica. Nesse caso, o crime de uso é absorvido pelo de estelionato. Também, se
as filhas agiram em concurso no crime meio, este é absorvido pelo crime-fim.
Assim, temos que, em verdade, todas as 4 (quatro) apeladas concorreram, nos termos do art.
53 do CPM, para cometer o delito de estelionato, previsto no art. 251, caput, do CPM.
Ante o exposto, requer o Ministério Público Militar o provimento do presente recurso, com a
reforma in totum da r. sentença de primeira instância e, por conseguinte, a condenação
de REGINA SOUSA MELO, CARLA REGINA MELO DOS SANTOS, CARLIANE REGINA
MELO DOS SANTOS e CARLY REGINA MELO DOS SANTOS, como incursas no art. 251,
caput, c/c art. 53, caput, e 9º, III, “a” do Código Penal Militar.
Nas razões dos Apelos defensivos, em prol de CARLA REGINA MELO DOS
SANTOS, CARLIANE REGINA MELO DOS SANTOS e CARLY REGINA MELO DOS
SANTOS, a Defesa (evento 305 da APM):
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) alegou a ausência de comprovação do dolo, afirmando que as Acusadas não
detinham conhecimento sobre os trâmites relacionados à pensão, seguindo apenas as
instruções de sua mãe, REGINA SOUSA MELO, sem questionar, por confiança e vínculo
afetivo;
b) sustentou não haver provas suficientes da autoria, em razão de dúvida acerca
da participação das Rés na prática ilícita, conduzindo à incerteza sobre a autoria e a
materialidade do delito, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo; e
c) alfim, postulou:
c) No mérito, a reforma da sentença penal, com a absolvição de Carla Regina Melo dos
Santos, Carly Regina Melo dos Santos e Carliane Regina Melo dos Santos, pelo crime
tipificado nos art. 312 c/c art. 9º, III, "a", do Código Penal Militar, em virtude da ausência de
dolo e insuficiência de provas de autoria;
e) Sejam consideradas prequestionadas todas as normas invocadas, sem prejuízo de todas as
interpretações dadas pela doutrina e jurisprudência.
Na sequência, e antes de apresentadas as razões recursais em prol de REGINA
SOUSA MELO, o MPM postulou pela extinção da punibilidade dessa Acusada, com fulcro
no art. 123, I, do CPM, em virtude de seu óbito. Pleiteou o prosseguimento do seu Apelo
apenas quanto às filhas da genitora falecida (evento 314/315 da APM). A DPU também se
posicionou no sentido da citada extinção da punibilidade (evento 319 da APM).
Em sede de Contrarrazões, o Órgão Ministerial refutou a argumentação
defensiva, pugnando pelo desprovimento do Apelo da Defesa, e reiterou os termos
consignados em suas razões recursais (evento 316 da APM):
Portanto, no mérito, o fundamento da inexistência de dolo nas condutas das apelantes,
relativa a conduta de falsidade ideológica - que entendo ser estelionato, como consta das
razões recursais ministeriais -, não merece prosperar. Ainda que este MPM reconheça as
condutas não se encontram tipificadas nesses específico tipo legal (art. 312 do CPM), motivo
pelo qual a sentença também foi atacada pelo Parquet, o núcleo volitivo no art. 251 do citado
diploma legal. Assim não há que se falar em ausência de dolo.
Nas Contrarrazões defensivas, a DPU apresentou seu inconformismo nos
mesmos moldes das Razões recursais, alegando insuficiência de provas referentes ao dolo e à
autoria, pugnando pela incidência do princípio do in dubio pro reo ao caso. Em conclusão,
reiterou o pleito de absolvição das Rés, nos termos do art. 439, "b", do CPPM e,
subsidiariamente, requereu a manutenção da emendatio libelli procedida pelo Magistrado no
édito condenatório, caso firmada a condenação (evento 323 da APM).
2. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
Instada a se manifestar, a PGJM, em Parecer da lavra do Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, Subprocurador-Geral de Justiça Militar, opina no
sentido de negar provimento ao Apelo defensivo e dar provimento, tão somente ao Apelo
ministerial, “observando-se o dolo intenso na dosimetria da pena, ante a utilização do
judiciário para convalidar meio executivo de fraude” (evento 13 da Apelação).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Os recursos são cabíveis, tempestivos e foram interpostos por partes
interessadas, razão pela qual merecem ser conhecidos.
1. Preliminar - Extinção da punibilidade de REGINA SOUSA MELO
Após a prolação da Sentença condenatória recorrida, o Órgão Ministerial
informou o falecimento de REGINA SOUSA MELO em 15/11/2024, conforme a Certidão de
Óbito acostada aos autos (evento 314/315 da APM).
Em virtude disso, o Parquet das Armas postulou a extinção da punibilidade da
referida Acusada, com fulcro no art. 123, I, do CPM, requerendo o prosseguimento do feito
apenas com relação às suas três filhas – CARLA REGINA MELO DOS SANTOS, CARLY
REGINA MELO DOS SANTOS e CARLIANE REGINA MELO DOS SANTOS –, pleito
corroborado pela Defesa Pública, a posteriori (eventos 314/315 e 319 da APM).
O Direito Penal consagra o princípio da intranscendência da pena, cujo assento
constitucional encontra-se no art. 5º, XLV, da Constituição Federal (CF). Segundo esse
princípio, eventual reprimenda penal não deve ultrapassar a pessoa do condenado, sendo
vedada a extensão de seus efeitos a sucessores, familiares ou quaisquer terceiros, ainda que
tenham atuado em conluio.
O Direito Penal Militar orienta-se pelo mesmo preceito, de modo que, com o
perecimento do agente, a extinção da punibilidade concretiza-se, cessando, em virtude disso,
qualquer pretensão punitiva ou executória por parte do Estado, em relação ao de cujus, por
força do art. 123, I, do CPM.
A Certidão de Óbito apresentada é prova hábil e suficiente para a comprovação
do falecimento informado. Por conseguinte, acolho a pretensão formulada por ambas as
partes, MPM e DPU, e declaro extinta a punibilidade de REGINA SOUSA MELO, nos
termos do art. 123, I, da Lei Substantiva Castrense.
Via de consequência, julgo prejudicada a análise das Apelações in tela, no que
se refere à conduta e à condenação da Ré falecida, REGINA SOUSA MELO, devendo o
julgamento prosseguir integralmente em relação às demais Rés, CARLA REGINA MELO
DOS SANTOS, CARLY REGINA MELO DOS SANTOS e CARLIANE REGINA MELO
DOS SANTOS, suas filhas.
Superada a questão preliminar, passa-se ao enfrentamento do mérito da
vertente quaestio.
2. Mérito
Trata-se de dois recursos de Apelação, um interposto pelo MPM e outro, pela
DPU, no patrocínio de CARLA REGINA MELO DOS SANTOS, CARLY REGINA MELO
DOS SANTOS e CARLIANE REGINA MELO DOS SANTOS, em face da Sentença
proferida monocraticamente pelo Juízo da Auditoria da 8ª CJM em 4/10/2024, que julgou
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na Denúncia, desclassificando,
porém, a imputação referente ao art. 251 do CPM, nela consignada, para condenar as
Acusadas nos seguintes moldes:
- REGINA SOUSA MELO, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do
crime de uso de documento falso, nos termos do art. 315, c/c os art. 312 e 9º, III, “a”, todos
do CPM; e
- CARLA REGINA MELO DOS SANTOS, CARLY REGINA MELO DOS
SANTOS e CARLIANE REGINA MELO DOS SANTOS, filhas da primeira Acusada, à pena
de 2 (dois) anos de reclusão, por incursão no delito de falsidade ideológica, caracterizado no
art. 312, c/c o art. 9º, III, “a”, do mesmo Diploma Penal.
2.1. Contextualização fática
O fato sob investigação remonta a meados de 2019, quando REGINA SOUSA
MELO, falecida, apresentou requerimento de inclusão das demais Rés, suas filhas, como
dependentes e beneficiárias do Primeiro-Sargento da Marinha (1º Sgt MB) JOSÉ
LEANDRO, seu ex-consorte, perante o Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha
(SVPM), situado no Rio de Janeiro/RJ.
As certidões de nascimento das pretensas dependentes, utilizadas para instruir o
citado requerimento, foram reconhecidas em juízo como ideologicamente falsas, em 2018.
Para melhor compreensão do caso, citam-se alguns marcos do enredo delitivo:
a) o 1º Sgt MB JOSÉ LEANDRO e a Ré REGINA SOUSA MELO casaram-se
em 2/10/1971 (evento 1, IPM1, fl. 19, do IPM);
b) o vínculo matrimonial foi dissolvido por divórcio em 11/6/2002, resultando
na fixação de pensão alimentícia sobre os proventos do militar, destinada, exclusivamente, à
manutenção da ex-cônjuge, inexistindo o registro de filhos advindos dessa união (evento 1,
IPM1, fls. 20/21, do IPM);
c) em 16/3/2006, o 1º Sgt JOSÉ LEANDRO contraiu novo matrimônio com
LÚCIA BETANHA BANDEIRA, relação da qual também não havia dependentes (evento 1,
IPM3, fl. 11, do IPM);
d) apenas dois dias depois, em 18/3/2006, o referido militar foi a óbito (evento
1, IPM3, fl. 7, do IPM);
e) em 11/4/2006, a viúva LÚCIA BETANHA BANDEIRA postulou, junto à
Administração Castrense, a percepção da pensão militar a que fazia jus, cujo deferimento
sobreveio em 24/10/2006, materializado no Título de Pensão Militar nº 85936 (evento 1,
IPM3, fls. 9 e 13, do IPM); e
f) em 12/12/2006, REGINA SOUSA MELO, na condição de ex-esposa viúva do
instituidor da pensão, também requereu a pensão, sobrevindo o deferimento administrativo
em 17/5/2007, consubstanciado no Título de Pensão Militar nº 88136 (evento 1, IPM3, fls. 15
e 19, do IPM).
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destaca-se que, à luz da legislação de regência vigente na época, ambas as
beneficiárias – LÚCIA e REGINA – faziam jus ao recebimento da pensão militar,
percebendo, cada uma delas, a quantia correspondente à cota-parte de 1/2 (metade) dos
proventos do 1º Sgt MB JOSÉ LEANDRO, a contar da data de sua morte. Sobre essa
questão, não há qualquer controvérsia (evento 1, IPM3, fls. 13 e 19, do IPM).
Aproximadamente 11 (onze) anos após REGINA ter protocolado seu
requerimento de beneficiária, em 15/1/2018, CARLA, CARLY e CARLIANE ajuizaram a
Ação de Restauração de Registro Civil nº 0000906-12.2018.8.14.0028, processada no juízo
da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, sob o patrocínio da Defensoria
Pública do Estado do Pará. Na ação, requereram a emissão de segunda via das certidões de
nascimento, sob a alegação de suposto extravio dos correspondentes originais no cartório de
origem (evento 279, PROCJUDIC1, fls. 4/7, da APM).
As cópias das certidões de nascimento e os documentos instruidores daqueles
autos continham os prenomes das Rés grafados com a letra “K, o sobrenome “LEANDRO” e
indicavam o de cujus, “JOSÉ LEANDRO”, como genitor das três irmãs (evento 279,
PROCJUDIC1, fls. 8/12 da APM).
Em 3/4/2018, ancorado na documentação apresentada pelas Acusadas para
instruir o feito, o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA decidiu
favoravelmente a elas, determinando ao Cartório de Registro Civil da Comarca de
Castanhal/PA a emissão de três novos registros de nascimento (evento 279, PROCJUDIC1,
fls. 26/28, da APM).
De posse dos novos registros de suas filhas, REGINA formulou
requerimento junto ao Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM) em
7/6/2019, pleiteando a inclusão de “KARLA REGINA MELO LEANDRO”, “KARLY
REGINA MELO LEANDRO” e “KARLIANE MELO LEANDRO” como beneficiárias
do de cujus. O pedido foi integralmente acolhido em 29/7/2019, conforme atesta a Apostila nº
20192802 (evento 1, IPM4, fls. 1/8, do IPM).
Em decorrência, a viúva LÚCIA BETANHA BANDEIRA, que até então
percebia metade dos proventos, teve sua cota-parte significativamente reduzida. Segundo
indica a Apostila nº 20192803, a pensionista, cuja cota-parte era de 1/2 (metade), passou a
receber apenas 3/12 (três doze avos) (evento 1, IPM4, fl 8, do IPM). Por outro lado,
REGINA, que recebia cota-parte idêntica a LÚCIA, passou a auferir o correspondente a 9/12
(nove doze avos) do benefício pensional, quantitativo que incluía as frações atribuídas às suas
três filhas (evento 1, IPM4, fl. 7, do IPM).
Ao perceber a significativa alteração nos valores de sua pensão, LÚCIA
BETANHA BANDEIRA apresentou a Notícia de Fato nº 171.2019.000108 à Procuradoria de
Justiça Militar de Recife/PE (posteriormente encaminhada à Procuradoria de Justiça Militar
de Belém/PA), informando a possível inserção irregular de beneficiários na folha de
pagamento de seu falecido esposo (evento 1, IPM1, fls. 13/19).
A partir dessa comunicação, o Órgão Ministerial requisitou, ao Comando do 4º
Distrito Naval, em Belém/PA, a instauração do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000108-
70.2020.7.08.0008, por meio do Ofício nº 087/2020/PJMPA, de 4/8/2020, dando início à
apuração dos fatos (evento 1, IPM1, fl. 5, do IPM).
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Antes mesmo do oferecimento da Denúncia pelo MPM – efetivado em 4/5/2021
–, o Ministério Público do Estado do Pará já havia ajuizado a Ação Declaratória de Nulidade
dos Registros Civis nº 0800475-71.2020.08.14.0028 em 29/1/2020, perante a 1ª Vara Cível e
Empresarial da Comarca de Marabá/PA.
A iniciativa foi adotada tão logo o Parquet estadual recebeu a informação,
oriunda do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Castanhal/PA (Tabelionato Freire Silva), por
meio do Ofício nº 026/2019-ADM, de 5/12/2019, noticiando inconsistências nos registros de
nascimento das Rés, CARLA, CARLY e CARLIANE (Ofício nº 026/2019-ADM) (evento 1,
IPM6, fls. 2/3, do IPM).
Em 10/2/2020, o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Marabá/PA deferiu a tutela antecipada requerida pelo Órgão ministerial, determinando a
suspensão dos efeitos da decisão judicial proferida nos autos da Ação de Restauração de
Registro Civil nº 0000906-12.2018.814.0028, e declarando a nulidade dos aludidos
assentamentos civis (evento 1, IPM5, fls. 15/16, do IPM).
O benefício concedido pela Administração Naval, em razão do requerimento
apresentado por REGINA SOUSA MELO, em favor de CARLA, CARLY e CARLIANE,
perdurou de 1º/9/2019 a 25/2/2021. Nesse interregno, sobreveio a decisão judicial citada,
declarando a falsidade dos assentamentos civis, em 10/2/2020 (evento 28, ANEXO8, do
IPM).
Diante desse quadro, o Parquet Castrense ofereceu Denúncia em face das 4
(quatro) Rés, imputando-lhes a prática do crime de estelionato, em coautoria, nos moldes do
art. 251, c/c o art. 53, ambos do CPM.
Finalizada a regular instrução processual, o Juízo da Auditoria da 8ª CJM, nos
autos da APM nº 7000048-63.2021.7.08.0008, desclassificou a conduta descrita na Peça
Pórtico. Em relação a REGINA, considerou a prática do delito de uso de documento público
falsificado ideologicamente (art. 315, c/c o art. 312, ambos do CPM). No que tange às três
filhas, entendeu tratar-se de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) (evento 280, SENT1, da
APM).
Essa conclusão levou em conta que o delito de estelionato exige um prejuízo
patrimonial diretamente suportado pela Administração Militar, requisito considerado ausente
no caso concreto. Segundo consignado no Decisum, a conduta ilícita teria atingido apenas a
viúva LÚCIA BETANHA BANDEIRA, promovendo a diminuição indevida de sua cota-parte
da pensão.
Assim, o Juiz Singular condenou a Ré falecida pela prática do crime previsto no
art. 315, c/c os art. 312 e 9º, III, “a”, todos do CPM (uso de documento falso), ao passo que
as três filhas foram condenadas pelo delito tipificado no art. 312, c/c o art. 9º, III, “a”, ambos
do CPM (falsidade ideológica), sob o argumento de que unicamente REGINA fez uso
do falsum perante a Força Naval.
Ato contínuo, a Defesa Pública e a Acusação interpuseram os Apelos sub
examine.
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU atuou de forma fracionada nos autos, com um Defensor Público
responsável pela assistência de REGINA e outro voltado à defesa de CARLA, CARLY e
CARLIANE. Este último requereu a absolvição das três irmãs, ao argumento de inexistirem
provas suficientes acerca da autoria e do dolo, invocando o princípio do in dubio pro
reo (evento 305).
Para tanto, sustentou que a atuação das filhas limitou-se a obedecer às
orientações maternas, assinando os documentos que ela lhes apresentava, sem a consciência
de cuidar-se de trama criminosa. Ressaltou, ainda, o fato de não terem obtido qualquer
proveito econômico decorrente dessa conjuntura.
O MPM, a seu turno, pugnou pela reforma do Decisum primevo, a fim de
enquadrar as quatro Rés nas sanções do art. 251 do CPM, em concurso de agentes, nos
termos da Exordial acusatória. Aduziu que a falsidade documental, na espécie, constituiu
mero instrumento para a consecução da fraude, servindo como etapa intermediária e
necessária para se enganar a Administração Militar e obter-se a vantagem ilícita, em seu
detrimento (evento 304).
Em sede de contrarrazões, ambas as Partes pugnaram pelo desprovimento dos
Apelos ex adversos, renovando os pleitos anteriores (eventos 316 e 323).
Em que pese o esforço argumentativo desenvolvido pelo combativo Órgão
Defensório, o Apelo defensivo não merece prosperar.
Lado outro, no tocante à irresignação manifestada pelo MPM, razão lhe assiste.
A seguir, passa-se ao exame do enquadramento jurídico apropriado para a
hipótese sub oculi, sobretudo diante da desclassificação realizada pelo juízo a quo, para, logo
após, realizar-se a análise das condutas das Acusadas.
2.2. Conformação delitiva
2.2.1. Breve nota sobre o crime de estelionato
O estelionato está inserido no Título V, “Dos Crimes Contra o Patrimônio”, da
Lei Substantiva Castrense, e tem como objeto de tutela jurídica direta o patrimônio sob a
Administração Militar. Sua tipificação é a seguinte:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, med-iante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Todavia, o estelionato militar não tutela apenas o patrimônio. A conduta do
agente estelionatário alcança também bens jurídicos de natureza institucional. A obtenção de
vantagem ilícita mediante fraude, em detrimento das Forças Armadas, compromete a
hierarquia, a disciplina e a higidez da ordem administrativa militar, elementos indispensáveis
ao seu regular funcionamento, em todos os vieses. No ponto, Cícero Coimbra e Marcelo
Streifinger prelecionam:
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O sujeito passivo no caso do tipo penal do caput do artigo em estudo, titular do bem jurídico
aviltado, é a pessoa (natural ou jurídica) que experimenta o prejuízo, bem como aquela
enganada pela fraude, que foi incidida em erro ou nele mantida. Nesse sentido, frisa
Bitencourt: “deve-se destacar que pode haver dois ‘sujeitos passivos’ quando, por exemplo, a
pessoa enganada for diversa da que sofre o prejuízo (o empregado sofre o golpe (fraude) do
agente, mas quem suporta o prejuízo da ação é o empregador)”. (COIMBRA NEVES, Cícero
Robson e STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar – Volume Único – 8 ed,
rev, atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. Página 1485) (grifos nossos)
Prossegue o doutrinador em seu raciocínio, com exemplo que dialoga com a
vertente hipótese:
Nesse sentido, vem ainda, o Habeas Corpus nº 84.735/PR, julgado em 17 de maio de 2005,
pela 2 ª Turma do Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do Ministro Eros Grau, em que se
decidiu: “PENSÃO RECEBIDA APÓS O FALECIMENTO DA PENSIONISTA. RECURSOS
SOB
A
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
ESTELIONATO. SUJEITO PASSIVO. Estelionato praticado por pessoa que, mediante
assinatura falsa, se fez passar por pensionista falecida para continuar recebendo os proventos
de pensão militar depositados no Banco do Brasil. Recursos sob a administração militar.
Competência da Justiça Militar para processar e julgar a respectiva ação penal (art. 9º, III,
‘a’, do Código Penal Militar). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no
sentido de que o sujeito passivo, no crime de estelionato, tanto pode ser a pessoa enganada
quanto a prejudicada, ainda que uma seja ente público. Ordem denegada”. (Idem, ibidem)
(grifo nosso)
Como indica a descrição normativa, a configuração do delito de estelionato
exige a conjugação de algumas circunstâncias elementares, as quais, costumeiramente,
apresentam-se ordenadas sequencialmente: a indução/manutenção de alguém em erro,
mediante uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento; a obtenção de vantagem
indevida; e a ocorrência de prejuízo alheio de caráter patrimonial.
Quanto à elementar “obter”, descrita no caput, é necessário que o agente,
induzindo ou mantendo alguém em erro, por meio da utilização de artimanha ou meio
fraudulento, alcance vantagem ilícita, em detrimento de prejuízo alheio, e não potencial.
Trata-se, pois, de crime material, haja vista seu desfecho depender do efetivo resultado. A
propósito, a lição de Damásio de Jesus esclarece:
O estelionato é delito material, Crime material é aquele cujo tipo descreve o comportamento e
menciona o resultado, exigindo a sua produção. Na espécie, o legislador define
o comportamento do sujeito, empregando fraude no induzimento ou na manutenção de
alguém em erro, e o resultado vantagem ilícita em prejuízo alheio. O núcleo do tipo é o verbo
“obter”. Dessa forma, para a existência do delito é imprescindível que o sujeito obtenha
vantagem ilícita. (JESUS, Damásio de. Direito Penal – 2º Volume: parte especial. Crimes
contra a pessoa a crimes contra o patrimônio – 32ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012,
Página 474) (grifo nosso)
Entrementes, cuida-se de infração penal passível de ocorrer apenas na
modalidade dolosa. Ou seja, a consumação delitiva exige a caracterização do elemento
subjetivo, por meio da demonstração da vontade deliberada do agente, aspecto que se
exterioriza na prática dos elementos constitutivos do tipo.
2.2.2. Distinção entre estelionato (art. 251 do CPM) e falsidade ideológica (art. 312 do
CPM)
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diferentemente do seu art. 251, o art. 312 do CPM tutela a fé pública e trata-se
de crime formal, consumando-se com a simples inserção de declaração inverídica em
documento, público ou particular, independentemente da ocorrência de resultado
naturalístico. A distinção entre essas duas espécies delitivas reside, sobretudo,
na finalidade do sujeito ativo, ao executar o verbo elementar do tipo de cada conduta.
Enquanto na falsidade ideológica o documento representa o próprio núcleo do injusto, no
estelionato, o documento integrante do enredo delitivo surge como mero instrumento voltado
à obtenção da vantagem ilícita, consubstanciada em resultado econômico indevido. Nesse
sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:
No estelionato, a falsidade documental, quando existente, funciona como meio para a
obtenção da vantagem ilícita, sendo absorvida pelo crime-fim. Já na falsidade ideológica, a
alteração da verdade constitui o próprio núcleo da infração penal. (NUCCI, Guilherme de
Souza. Código Penal Comentado. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1044) (grifo nosso)
Na mesma esteira é o entendimento de Cezar Roberto Bitencourt:
Quando a falsidade é utilizada como instrumento para induzir alguém em erro e obter
vantagem ilícita o delito que se configura é o estelionato, aplicando-se o princípio da
consunção, pois o falso se exaure no crime patrimonial. (BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal – Parte Especial- vol. 3. 25ª ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 328)
(grifo nosso)
De forma ainda mais direta, Rogério Greco elucida:
Se o agente falsifica ou utiliza documento falso com a finalidade de obter vantagem ilícita, o
crime de estelionato absorve a falsidade, porquanto esta funciona como meio necessário à
prática daquele. (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Especial. Vol. II. 19ª ed.
Rio de Janeiro: Impetus, 2022, p. 523) (grifo nosso)
Assim, no estelionato, quando o meio empregado consiste em fraude
documental, a conduta não se exaure na mera falsificação do documento de per si. Ao
contrário, seus efeitos projetam-se no tempo e produzem consequências concretas, as quais
refletem o resultado naturalístico pretendido na ação estelionatária: vantagem indevida e
prejuízo alheio.
A vantagem indevida, elementar do tipo penal, pode beneficiar tanto o próprio
agente, quanto terceiro. Basta que o proveito econômico ilícito tenha sido buscado de forma
consciente, mediante induzimento ou manutenção da vítima em erro. Logo, para a
configuração do estelionato, é irrelevante o destinatário final da vantagem ilegítima, desde
que presente o dolo específico de obtê-la.
2.2.3. Exame da tipicidade no caso concreto
Apreciando o contexto fático à luz dessas premissas, observa-se que as
Acusadas, em tese, não buscaram a produção dos registros de nascimento ideologicamente
falsos como um fim em si mesmo. Os documentos, independentemente de eventual utilização
outra, foram precisamente empregados para ludibriar a Administração Militar e viabilizar a
percepção de vantagem econômica indevida.
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na medida em que a Administração Castrense, certa da veracidade dos
assentamentos civis apresentados por REGINA SOUSA MELO, incluiu indevidamente
CARLA, CARLY e CARLIANE como beneficiárias do de cujus, formalizou-se vínculo
jurídico irregular, resultando em alteração no rateio da pensão. Como desdobramento dessa
inclusão, não só LÚCIA BETANHA BANDEIRA, uma das titulares legítimas, restou
prejudicada, com a redução de sua cota-parte, como também a Administração Naval, na
condição de responsável pela gestão dos recursos públicos destinados ao pagamento dos
proventos pensionais.
Em outras palavras, embora LÚCIA tenha suportado os reflexos financeiros
diretos da conduta atribuída às Rés, o quadro fático delineado nos autos ultrapassa a esfera
patrimonial exclusiva da viúva pensionista e atinge, diretamente, a Marinha do Brasil,
guardiã de parcela do erário, e, por isso, destinatária precípua da trama criminosa.
Desse modo, tem-se por caracterizada a obtenção da vantagem ilícita em
prejuízo alheio, circunstâncias elementares do delito ínsito no art. 251 do CPM. A
Administração Naval figura, inequivocamente, como sujeito passivo imediato do delito,
enquanto a viúva pensionista aparece como sujeito passivo mediato.
Os fatos narrados nos autos revelam, portanto, a presença das elementares do
delito de estelionato, em face da obtenção de vantagem indevida mediante utilização de meio
fraudulento, apto a induzir a Administração Militar em erro, provocando prejuízo patrimonial
decorrente da alteração irregular na divisão da pensão.
O entendimento adotado no Decisum hostilizado, afastando a incidência do art.
251 do CPM, sob o fundamento de que o prejuízo patrimonial teria recaído exclusivamente
sobre a pensionista LÚCIA, e não sobre a Administração Militar, não reflete a melhor solução
jurídica na espécie.
O panorama delitivo amolda-se, com perfeição, à hipótese prevista no art. 9º,
III, “a”, do CPM, atraindo a competência da Justiça Militar da União, por cuidar-se de delito
“contra o patrimônio sob a administração militar”.
A condição de civil das Acusadas não descaracteriza a natureza militar do
delito, quando a conduta a elas atribuída produziu efeitos diretos sobre bens jurídicos
tutelados pela Administração Militar. Nesse cenário, não há como dissociar a falsidade
documental da finalidade que lhe deu causa, máxime quando as condutas investigadas
geraram consequências patrimoniais e administrativas também no âmbito da Administração.
Por conseguinte, os fatos descritos na Inicial acusatória subsomem-se, com
precisão, ao tipo penal ínsito no art. 251 do CPM, evidenciando a tipicidade do delito de
estelionato, tal qual formulado pelo Parquet Castrense na Peça Pórtico acusatória.
Delimitados, pois, os contornos delitivos do caso concreto, passa-se à
apreciação do conjunto probatório, sob o enfoque da adequada tipificação jurídica, seguindo-
se a liturgia processual castrense.
2.3. Análise probatória
2.3.1. Da autoria, da materialidade e do dolo
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na hipótese em apreço, a autoria, a materialidade e o dolo presentes no agir das
Acusadas estão intrinsecamente imbricados, sendo possível identificá-los a partir da
reconstrução do iter criminis, desenvolvido em duas etapas sucessivas:
- ab initio, no âmbito judicial, mediante a alteração indevida dos registros civis
das três Rés; e
- posteriormente, na esfera administrativa, com a utilização dos referidos
documentos junto à Administração Militar, para a obtenção da vantagem econômica indevida.
A primeira etapa da empreitada delitiva refere-se ao momento em que houve a
produção do suporte documental ilícito utilizado como artifício para enganar-se a
Administração Naval. Desenvolveu-se no âmbito judicial, por meio da propositura da Ação
de Restauração de Registro Civil nº 0000906-12.2018.8.14.0028, manejada pelas
Acusadas com o propósito deliberado de alterar indevidamente seus registros de nascimento.
Em 3/4/2018, o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA,
considerando verídicas as informações por elas apresentadas, assim decidiu (evento 1,
IPM5, fls. 6/8, do IPM):
III – DISPOSITIVO
Posto isso, e por tudo mais o que dos autos consta, especialmente o parecer favorável do d.
Órgão Ministerial externado, com fundamento no artigo 109, §4º da Lei nº 6.015/73, julgo
PROCEDENTE o pedido e resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de
Processo Civil (CPC), para determinar a RESTAURAÇÃO do registro de nascimento de
KARLA REGINA MELO LEANDO, KARLIANE REGINA MELO LEANDRO e KARLI REGINA
MELO LEANDRO, conforme dados a seguir:
Nome: KARLA REGINA MELO LEANDRO
Data de nascimento: 04/05/1978
Nome do pai: José Leandro
Nome da mãe: Regina Melo Leandro
Nome: KARLIANE REGINA MELO LEANDRO
Data de nascimento: 09/10/1988
Nome do pai: José Leandro
Nome da mãe: Regina Melo Leandro
Nome: KARLI REGINA MELO LEANDRO
Data de nascimento: 09/10/1988
Nome do pai: José Leandro
Nome da mãe: Regina Melo Leandro
É gêmea de: KARLIANE REGINA MELO LEANDRO
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em consequência, determino que se expeça Ofício/Mandado ao Cartório de Registro Civil
Competente, a fim de que proceda à restauração, com cópia de fls. 12/14.
Nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário de Justiça nº 4294 de 11/03/09, servirá
a cópia da presente sentença como mandado de restauração de registro civil, devendo a
Certidão de Civil restaurada ser enviada pelo Cartório a este Juízo no prazo de 15 (quinze)
dias, ou entregue à parte requerente caso se apresente à Serventia no prazo concedido. (Grifos
nossos)
Em 5/12/2019, o Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Castanhal/PA
(Tabelionato Freire da Silva), ao qual a decisão foi direcionada, endereçou Ofício nº
026/2019-ADM à 7ª Promotoria de Justiça de Marabá/PA, em resposta a questionamento
acerca da regularidade dos assentos de nascimento das Acusadas. Informou que, desde idos
de 2006, por solicitação de escritório de advocacia, as referidas certidões de nascimento
haviam sido submetidas à análise daquela Serventia, procedimento que, à época, culminou na
seguinte conclusão (evento 1, IPM6, fls. 2/3, do IPM):
Verificou-se que os termos eram inventados e as certidões eram montadas, portanto,
fraudulentas. Onde se constatou:
1 - Que as certidões da época não eram margeadas, o papel era outro, diferente do que foi
apresentado;
2 - A escrevente Adelma Helena Duarte de Oliveira que teria assinado a certidão das gêmeas,
Karli e Karliane, ainda não trabalhava no cartório em 1989 (mil novecentos e oitenta e nove),
quando o registro foi realizado, tampouco era casada, razão pela qual ainda utilizava seu
nome de solteira, qual seja, Adelma Helena Duarte de Barros. A escrevente contraiu
matrimônio apenas em 1992 (mil novecentos e noventa e dois);
3 - A escrevente Joana D’Arc tinha apenas 9 anos na época em que, em tese, teria assinado a
certidão da Sra. Karla.
(...)
Desta forma, expedimos o Ofício nº 153/2006, informando da provável fraude àquela
causídica.
Posteriormente, em março de 2007, em atenção ao Ofício nº 118/07, foi informado ao Juízo
de Santa Maria do Pará sobre a não veracidade das certidões supramencionadas, oriundas
de montagens grosseiras, inclusive plastificadas para que não se percebesse a fraude de
adulteração praticada.
Que, passados mais de 10 anos, em julho de 2018, chegou a este Cartório a sentença
proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá, Dr.
Aidison Campos Sousa, determinando naquela peça, a restauração do registro de nascimento
das partes supramencionadas.
Diante de tal ordem judicial, não havia mais o que discutir, então foi procedido o registro de
nascimento de KARLA REGINA MELO LEANDRO, KARLIANE REGINA MELO LEANDRO e
KARLI REGINA MELO LEANDRO. (Grifos nossos)
Não obstante, durante as investigações foram identificados assentamentos
oficiais relativos às três Acusadas, lavrados pelo Cartório do 1º Ofício de Vigia/PA. Nestes,
os prenomes das Rés aparecem grafados com a letra “C”, acompanhados do sobrenome “dos
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Santos”, com a paternidade atribuída a LUIZ CARLOS DOS SANTOS, então cônjuge da
Acusada falecida (evento 22, ANEXO2, fls. 2/4, do IPM).
A mero título elucidativo, tem-se a seguinte cronologia relacionada aos
assentamentos civis das Rés:
DADOS
CERTIDÃO
ORIGINAL
CERTIDÃO
(apresentada na Ação de
Restauração
de
Registro
Civil)
CERTIDÃO
(emitida por força de
decisão judicial)
CARTÓRIO
Cartório do 1º Ofício de
Vigia/PA
Supostamente
atribuída
ao
Cartório de Registro Civil da
Comarca de Castanhal/PA
(Tabelionato Freire Silva)
Cartório de Registro Civil
da
Comarca
de
Castanhal/PA (Tabelionato
Freire Silva)
DATA
DE
NASCIMENTO
Carla: 04/05/1978
Carly: 09/10/1988
Carliane: 09/10/1988
–
–
LOCAL
Vigia/PA
Alegado
registro
em
Castanhal/PA
Castanhal/PA
GRAFIA
CARLA
CARLY
CARLIANE
KARLA
KARLI
KARLIANE
KARLA
KARLI
KARLIANE
SOBRENOME
“DOS SANTOS”
“LEANDRO”
“LEANDRO”
PATERNIDADE
LUIZ CARLOS DOS
SANTOS
JOSÉ LEANDRO
JOSÉ LEANDRO
DATA EMISSÃO
–
Apresentada no Juízo Cível em
15/1/2018
Emitida
por
força
de
decisão judicial (Sentença
Cível)
3/4/2018
EVENTO
Evento 22, ANEXO2,
fls. 2/4 do IPM
Evento 279, PROCJUDIC1,
fls. 8/12 da APM
Evento
279,
PROCJUDIC1, fls. 26/28
da APM
Depreende-se, portanto, que as cópias das certidões de nascimento apresentadas
pelas Rés, por ocasião do ajuizamento da Ação de Restauração de Registro Civil nº 0000906-
12.2018.8.14.0028, em 15/1/2018, não condiziam com a realidade.
A nulidade das referidas certidões foi declarada em 10/2/2020, pelo Juízo da 1ª
Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, reconhecendo sua falsidade, nos autos da Ação
Declaratória de Nulidade de Sentença nº 0800475-71.2020.8.14.0028, ajuizada pelo Órgão
Ministerial daquele Estado. Nesse feito, o citado Juízo deferiu a tutela antecipada postulada
pelo Parquet Estadual, nos seguintes termos (evento 1, IPM5, fls. 15/16, do IPM):
Pois bem. In casu, as certidões de nascimento lavradas pelo Cartório de Registro Civil da
Comarca de Vigia e da Comarca de Castanhal, assim como as informações prestadas por esta
serventia e demais documentos colacionados evidenciam de plano a verossimilhança das
alegações, restando, ao meu ver, configurada a nulidade dos assentos de nascimento. Como se
sabe, conclama a tutela provisória prova capaz de convencer o julgador, desde logo, da
titularidade do direito discutido, suficiente para persuadi-lo da aparência de verdade das
alegações. Ao que tudo indica, a sentença proferida nos autos nº 0000906-12.2018.814.0028
considerou documentos falsos e já havia sido assentos de nascimento lavrados em nome das
rés.
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tangente ao perigo de dano irreparável, os princípios que regem o registro público devem ser
resguardados, em especial a fé pública dos atos registrais, sem perder de vistas o erário
público e terceiro estão sendo lesados, a par de propósitos de locupletamento indevido de
benefício.
ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, defiro o pedido de tutela ANTECIPADA,
determinando a suspensão provisória dos efeitos da sentença proferida no processo de nº
0000906-12.2018.814.0028, bem como dos respectivos registros de nascimentos. (Grifos
nossos e no original)
Este marco caracteriza a materialidade do estelionato sub examine.
A inconsistência entre os dados constantes das certidões de nascimento
supostamente originais e aqueles constantes nos documentos acostados à Ação de
Restauração de Registro Civil nº 0000906-12.2018.8.14.0028 apresenta-se coerente com a
sentença de divórcio de JOSÉ LEANDRO e da Ré REGINA, segundo a qual o casal não
teve filhos (evento 1, IPM1, fls. 20/21, do IPM).
A autoria, por sua vez, não se limita à idealização da fraude, projetando-se
nos atos concretos de adesão e participação ativa das Rés na formação do conjunto
documental embasador da Ação de Restauração de Registro Civil nº 0000906-
12.2018.8.14.0028, notadamente considerando que elas firmaram suas assinaturas - os
prenomes com a letra “K” e o sobrenome “LEANDRO” - de próprio punho, nos seguintes
documentos:
CARLA REGINA MELO DOS SANTOS
- a acusada CARLA integrou o polo ativo da Ação Judicial de Restauração de
Registro Civil nº 0000906-12.2018.8.14.0028, destinada à alteração de seu registro de
nascimento, na qual constam, além dos documentos acima citados, os seguintes, todos
grafados como “KARLA REGINA MELO LEANDRO”:
- cópia da carteira de identidade (registro civil), expedida pela Polícia Civil
do Estado do Pará, assinada com sua caligrafia (evento 279 - PROCJUDIC1, fl. 8, da APM);
- cópia da declaração de hipossuficiência, datada da época da propositura da
referida ação, revelando ato direto perante a Defensoria Pública do Estado do Pará para a
representação judicial no feito (evento 279 - PROCJUDIC1, fl. 17, da APM); e
- certidão de trânsito em julgado da ação de restauração (evento 279 -
PROCJUDIC1, fls.34 da APM).
CARLY REGINA MELO DOS SANTOS
- de igual modo, a Acusada CARLY integrou o polo ativo da Ação Judicial de
Restauração de Registro Civil nº 0000906-12.2018.8.14.0028, destinada à alteração de seu
registro de nascimento, na qual constam, além dos documentos acima citados, os seguintes,
todos grafados com o nome “KARLI REGINA MELO LEANDRO”:
- cópia da carteira de identidade (registro civil), expedida pela Polícia Civil
do Estado do Pará, assinada com sua caligrafia (evento 279_PROCJUDIC1, fl. 12, da APM);
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- cópia da declaração de hipossuficiência, datada da época da propositura da
referida ação, revelando ato direto perante a Defensoria Pública do Estado do Pará para a
representação judicial no feito (evento 279_PROCJUDIC1, fl. 19, da APM);
- certidão de trânsito em julgado da ação de restauração (evento 279 -
PROCJUDIC1, fl.34 da APM); e
- cópia da procuração pública, instrumento de mandato outorgado pela Ré em
favor de sua mãe, REGINA, lavrado no Tabelionato Elvina Santis, em Goiânia/GO, contendo
assinatura de próprio punho da outorgante e o respectivo reconhecimento de firma cartorária,
dado que se coaduna com a informação por ela relatada em juízo, de que reside em
Goiânia/GO, e não mais no Pará (evento 279_PROCJUDIC1, fl. 32, da APM).
CARLIANE REGINA MELO DOS SANTOS
- a acusada CARLIANE também integrou o polo ativo da Ação Judicial de
Restauração de Registro Civil nº 0000906-12.2018.8.14.0028, destinada à alteração de seu
registro de nascimento, na qual constam, além dos documentos acima citados, os seguintes,
todos grafados com o nome “KARLIANE REGINA MELO LEANDRO”:
- cópia da carteira de identidade (registro civil), expedida pela Polícia Civil
do Estado do Pará, assinada com sua caligrafia (evento 279 - PROCJUDIC1, fl. 8, da APM);
- cópia da declaração de hipossuficiência, datada da época da propositura da
referida ação, revelando ato direto perante a Defensoria Pública do Estado do Pará para a
representação judicial no feito (evento 279 - PROCJUDIC1, fl. 18, da APM); e
- certidão de trânsito em julgado da ação de restauração (evento 279 -
PROCJUDIC1, fl.34 da APM).
O ajuizamento da Ação Judicial de Restauração de Registro Civil nº 0000906-
12.2018.8.14.0028, pelas três Acusadas, representou a primeira fase da arquitetura delitiva,
figurando, pois, como etapa intermediária do iter criminis estelionatário. Sem essa
providência, não haveria substrato documental apto a induzir a Administração Naval a erro.
Dessa forma, as condutas de CARLA, CARLY e CARLIANE não podem ser compreendidas
como ato meramente formal, isolado, ou desprovido de relevância.
Suplantada a etapa judicial do iter criminis, a ação estelionatária das irmãs
ingressa na fase de execução final, desenvolvida na esfera administrativa, momento em que
os registros civis falsamente constituídos foram utilizados perante a Administração Naval,
por sua mãe REGINA.
Como visto, as novas certidões de nascimento foram apresentadas ao Serviço de
Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVMP) mediante requerimento administrativo,
ensejando a inclusão indevida das Acusadas no rol de beneficiárias de pensão militar, o que
alterou o rateio entre as únicas legítimas dependentes – LÚCIA BETANHA BANDEIRA e a
Ré falecida –, até então realizado de modo igualitário.
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Reitere-se que o de cujus foi a óbito em 18/6/2006. No entanto, apenas
em 7/6/2019, REGINA pleiteou a revisão da pensão – por ela já recebida desde 17/5/2007–,
requerendo a inclusão de suas três filhas, com a apresentação das cópias autenticadas das
certidões de nascimento ideologicamente falsas, obtidas em juízo na data de 3/4/2018, no
bojo da Ação de Restauração de Registro Civil nº 0000906-12.2018.8.14.0028 (evento 1,
IPM4, fls. 1/6 – Certidões falsas, do IPM).
O intento delitivo aproximou-se de sua consumação, com o deferimento do
pedido de inclusão de KARLA REGINA MELO LEANDRO, KARLIANE REGINA
MELO LEANDRO e KARLY REGINA MELO LEANDRO como beneficiárias do ex-
militar, 1º Sgt JOSÉ LEANDRO, ocorrido em 29/7/2019 (evento 1, IPM4, fl. 7, do IPM).
Concluindo a trama, a cota-parte de REGINA sofreu aumento considerável,
passando de 1/2 (metade) para 9/12 (nove doze avos). Em paralelo, a viúva LÚCIA
BETANHA BANDEIRA sofreu decréscimo em sua fração, deixando de perceber 1/2
(metade), para receber 3/12 (três doze avos) (evento 1, IPM4, fls. 1/8, do IPM).
Em síntese, toda essa narrativa inclui os seguintes documentos:
- sentença do divórcio celebrado entre o de cujus e REGINA, indicando a
inexistência de dependentes advindos do enlace matrimonial havido entre ambos (evento 1,
IPM1, fls. 20/21, do IPM);
- certidões de nascimento originais das três Acusadas, lavradas corretamente
no Cartório de Vilhena, em Vigia/PA, comprovando a paternidade de LUIZ CARLOS
SANTOS, então cônjuge da Ré falecida, com os nomes das mesmas grafados à maneira como
constam dos presentes autos e as seguintes datas de nascimento: CARLA REGINA MELO
DOS SANTOS, nascida em 4/5/1978; e CARLY REGINA MELO DOS SANTOS e
CARLIANE REGINA, ambas nascidas em 9/10/1988 (evento 22, ANEXO 2, fls. 2/4, do
IPM);
- certidões de nascimento adulteradas, apresentadas no Juízo Cível,
constando como pai o de cujus (1º Sgt MB José Leandro) e as grafias dos nomes das Rés
como “KARLA REGINA MELO LEANDRO”, “KARLI REGINA MELO LEANDRO” e
“KARLIANE REGINA MELO LEANDRO”, utilizadas para instruir a Ação de Restauração
de Registro Civil nº 0000906-12.2018.8.14.0028, a fim de obterem a “segunda via” nesses
mesmos moldes (evento 1, IPM6, fls. 7/9, do IPM);
- certidões de nascimento ideologicamente falsas, emitidas pelo Cartório do
2º Ofício da Comarca de Castanhal/PA, em 25/9/2018, por determinação judicial, já
confeccionadas nos termos acima (evento 1, IPM4, fls. 3/5, do IPM);
- certidões emitidas pelo Tabelionato do 2º Ofício da Comarca de
Castanhal/PA, informando não haver registros em seus Livros de Nascimento de “KARLA
REGINA MELO LEANDRO”, “KARLI REGINA MELO LEANDRO” e “KARLIANE
REGINA MELO LEANDRO” (evento 279 – PROCJUDIC1, fls. 82/84, da APM);
- Ofício nº 026/2019-ADM, expedido pelo Cartório do 2º Ofício da Comarca de
Castanhal (Tabelionato Freire da Silva) em 5/12/2019, à 7ª Promotoria de Justiça de
Marabá/PA, noticiando a inveracidade das cópias das certidões apresentadas na Ação de
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Restauração de Registro Civil nº 0000906-12.2018.8.14.0028 (evento 1, IPM6, fls. 2/3, do
IPM);
- Ação de Nulidade dos Registros Civis nº 0800475-71.2020.8.14.0028, da 1ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, na qual foi deferido o pedido de tutela
antecipada (nulidade dos novos registros de nascimento), com a consequente suspensão
provisória dos efeitos da sentença exarada na Ação de Restauração de Registro Civil nº
0000906-12.2018.8.14.0028 (evento 1, IPM5, fls. 15/16, do IPM); e
- Fichas financeiras das pensionistas, atestando o recebimento dos valores
indevidos pela beneficiária falecida, REGINA SOUSA MELO, no importe de R$ 46.289,59
(quarenta e seis mil duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos),
correspondentes ao período de 1º/9/2019 a 25/2/2021 (evento 28, ANEXO8 do IPM).
Tais elementos demonstram, de maneira robusta, que o suporte documental
fraudulento foi forjado com o intento de ludibriar a Administração Naval, resultando na
constituição indevida de obrigação jurídica em benefício das Acusadas, bem como de sua
genitora, evidenciando o dolo presente em suas condutas.
A alteração fraudulenta da filiação, para a qual contribuíram todas as
participantes, constituiu condição essencial para a formalização do direito à pensão,
configurando etapa intermediária indispensável à consumação do tipo penal do art. 251 do
CPM.
Na conjuntura delineada, exsurge cristalino o liame causal entre a fraude
judicial empreendida e sua utilização na esfera administrativa. A obtenção da vantagem
econômica – ainda que em favor exclusivamente de REGINA, em um primeiro momento –
não descaracteriza a coautoria, porquanto o estelionato prescinde de proveito direto por
todos os agentes, bastando a atuação conjunta e orientada à produção do resultado ilícito,
sem importar o destinatário final do benefício auferido.
2.3.2. Síntese conclusiva
No cenário em apreço, a intenção delitiva própria do art. 251 do CPM exsurge,
sobretudo, da atuação preordenada, iniciada com a obtenção do falsum no âmbito judicial –
etapa inicial do iter criminis –, até sua utilização na esfera administrativa, momento em que
se consumou o desiderato criminoso.
A propósito, assinala-se que, à luz do princípio da consunção, a falsidade
ideológica perpetrada na constituição de assentamentos civis não subsiste como delito
autônomo, porquanto revela-se instrumento necessário e etapa de preparação para a prática
do estelionato, sendo por este absorvida.
Cuida-se, pois, de hipótese em que o crime-meio é integralmente absorvido pelo
crime-fim, em virtude da evidente unidade de desígnios e da inequívoca instrumentalidade da
conduta antecedente, a evidenciar típica possibilidade de incidência do princípio da
consunção.
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse norte, resta comprovado, não apenas o dolo específico exigido pelo tipo
penal do art. 251 do CPM, consubstanciado na intenção das três Acusadas de induzir a
Administração em erro, com o fim de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, como
também o resultado lesivo decorrente de seu agir, materializado na criação de obrigação
jurídica inexistente, e no subsequente dano patrimonial imposto à Administração Militar e a
terceiro.
De igual modo, o liame existente, entre o proceder das irmãs, em toda a cadeia
delitiva, e o dano dele derivado, ressai inequívoco, evidenciando uma unidade de desígnios
escusa e audaz.
A ilicitude, assim, exterioriza-se na violação concreta ao bem jurídico tutelado
pela normal penal, traduzida no prejuízo suportado tanto pela Instituição Militar quanto pela
viúva do instituidor da pensão, LÚCIA BETANHA BANDEIRA, parte diretamente atingida
pela ação consciente das Rés, conforme demonstrado pelo caderno probatório.
Por fim, inexistem nos autos elementos indicativos de excludentes de ilicitude
ou de culpabilidade, uma vez que as Acusadas CARLA REGINA MELO SOUSA, CARLY
REGINA MELO SOUSA e CARLIANE REGINA MELO SOUSA detinham potencial
consciência da ilicitude de suas condutas, sendo-lhes perfeitamente exigível comportamento
diverso no momento da prática delitiva.
Na sequência, passa-se ao exame das teses apresentadas pelas partes nos
Apelos.
2.4. Análise dos recursos de Apelação
2.4.1. Do Apelo manejado pela Defesa Pública
O escopo do Apelo defensivo reside, primordialmente, na reforma do édito
condenatório para absolver as três Rés, com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM, calcado nas
seguintes teses (evento 305):
- insuficiência de prova quanto à presença de dolo na espécie; e
- insuficiência de provas com relação à autoria, pugnando pela incidência do
princípio do in dubio pro reo.
Alfim, a DPU requer o prequestionamento das matérias invocadas em seu
petitório.
A despeito do empenho da DPU em exculpar o mal agir das Acusadas, os
pleitos defensivos carecem de razão.
2.4.1.1. Da alegada ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo (dolo)
A DPU sustenta não haver provas contundentes a respeito do dolo da conduta,
afirmando que as Acusadas desconheciam os trâmites relacionados à pensão. Acrescenta que
as Rés assinaram os indigitados documentos seguindo instruções dadas pela mãe, REGINA,
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com base, exclusivamente, na confiança e no vínculo afetivo entre elas, ignorando o viés
criminoso de suas ações.
No ponto, aduz:
O principal elemento de prova que demonstra a ignorância das defendentes em relação à
prática do crime é o fato de que elas nunca foram beneficiadas pela pensão. As defendentes
jamais tiveram a intenção de cometer o crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar,
pois não estavam cientes da conduta e das consequências que poderiam advir, nem possuíam a
intenção de praticar o ato ilícito.
A alegação defensiva não encontra respaldo nos autos, estando em total
desarmonia com a prova documental e o quadro fático delineado.
Em 2018, quando a Ação Judicial de Restauração de Registro Civil nº 0000906-
12.2018.8.14.0028 foi protocolada, CARLA tinha 40 (quarenta) anos de idade, enquanto as
gêmeas CARLIANE e CARLY tinham 30 (trinta). Eram, pois, mulheres adultas e plenamente
capazes de compreender as eventuais consequências de movimentarem a máquina judiciária
com finalidade escusa.
Desponta incontroverso nos autos que as certidões de nascimento originais das
Rés apontavam como genitor LUIZ CARLOS DOS SANTOS, além dos nomes grafados de
forma diversa daqueles indicados nas segundas vias obtidas em juízo (prenomes iniciados
com a letra “K” e o sobrenome “LEANDRO”).
Ao assinarem, de próprio punho, as cópias dos registros civis, as declarações
de hipossuficiência e a procuração outorgada à mãe (esta última, no caso de CARLY,
residente no Estado de Goiás), as irmãs aderiram formalmente à trama delitiva, buscando o
reconhecimento judicial do de cujus como pai. Observe-se o seguinte extrato do
interrogatório da Ré CARLIANE:
Juiz: Seu pai registrado é o Senhor Luiz Carlos, correto?
Carliane: Isso, meu pai.
Juiz: A senhora conheceu esse José Leandro?
Carliane: Nunca vi na minha vida. Só que eu cresci com o nome dele né. Minha mãe recebia
uma pensão dele então sempre o nome dele... e ela também sempre falava com ele por
telefone, não existia whatsapp.
Juiz: E sobre essa suposta paternidade, que o senhor José Leandro seria seu pai efetivo
biológico, a senhora sabe a respeito disso?
Carliane: Na verdade ela cogitou essa possibilidade, mas eu acredito que não seria de
fato. (Evento 168, VÍDEO 5, 3’58”, da APM) (grifo nosso)
Ninguém se dirige a uma instituição de justiça para alterar a própria
paternidade, sem ter consciência do que está fazendo e do motivo pelo qual a mudança é
solicitada. No caso da Acusada CARLY, a argumentação defensiva se mostra ainda mais
teratológica, em face de seu próprio relato, afirmando não cultivar um bom relacionamento
com a mãe, tampouco manter contato com ela:
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Carly: A minha mãe ela tem uma indiferença comigo, a gente quase não conversa, a gente
quase não entra em contato por questões familiares, como eu moro muito longe, ela mora no
sul do Pará, em Marabá... ela sempre disse pra nós que a gente tinha direito. Que ele pagava
essa pensão pra ajudar ela, mas nós tínhamos direito. (Evento 168, VÍDEO 4, 4’00”, da APM)
(...)
Carly: (...) A minha vida aqui em Goiás é trabalhar e muito, sem a ajuda dela. Inclusive eu
não tenho muito contato com ela, e nem com as minhas irmãs, por conta de eu andar no
mundo, sem a ajuda de ninguém. Eu fiz a minha vida aqui em Goiás, retomei minha vida e não
tenho contato com nenhum deles, muito pouco. (Evento 168, VÍDEO 4, 5’38”, da APM)
(grifos nossos)
Ora, se mãe e filha sequer se falavam, como sustentar que CARLY teria
integrado o polo ativo da ação cível de restauração dos registros civis, limitando-se a
obedecer aos desígnios da matriarca? Ainda, por que CARLY outorgaria procuração de
“amplos, gerais e ilimitados poderes”, com a finalidade de a mãe representá-la em todos os
órgãos federais (evento 279_PROCJUDIC1, fl. 32, da APM)?
As Rés atuaram em contexto que exige inequívoca consciência e firmeza na
manifestação de vontade. Tal circunstância enfraquece, de maneira substanciosa, a alegação
defensiva de terem agido por erro ou ingenuidade.
Sob outro prisma, a tese defensiva de que as Rés não se beneficiaram, por não
terem recebido qualquer valor remuneratório, é inábil para afastar a configuração do delito
em testilha. O tipo penal insculpido no art. 251 do CPM é preciso ao criminalizar a conduta
de quem obtém a vantagem ilícita "para si ou para outrem", não sendo relevante quem foi o
destinatário final da vantagem obtida.
Apenas em sede ilustrativa, cumpre observar que as regras relativas às pensões
militares sofreram sucessivas alterações legislativas ao longo do tempo. De acordo o regime
jurídico aplicável à situação funcional do de cujus, poderia haver, em tese, a possibilidade de
futura reversão da pensão em favor das Acusadas, após o falecimento da genitora pensionista.
Entretanto, os elementos constantes dos autos não permitem concluir, com segurança, se essa
hipótese efetivamente se aplicaria in casu.
Embora as filhas não tenham usufruído diretamente do dinheiro proveniente do
crime, o conluio foi indispensável para a vantagem financeira ilícita ser extraída da
Administração Militar e repassada à Ré falecida, cujos proventos de pensão foram
significativamente acrescidos, em detrimento da viúva LÚCIA, financeiramente prejudicada.
Repise-se que a lei penal não exige o recebimento de parcela do proveito
indevido por todos os coautores de um estelionato, para que sobre eles recaia a
responsabilidade penal. Basta, somente, que todos contribuam, de maneira consciente e
voluntária, para o sucesso da fraude, aspecto contundente no caso sub oculi.
Via de consequência, a alegação de ignorância e de obediência cega à genitora
não se sustenta, face à condição pessoal das Rés, carecendo, pois, de respaldo fático.
2.4.1.2. Da ausência de provas suficientes a respeito da autoria. Aplicação do princípio
do in dubio pro reo
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Firme em seu desiderato, a DPU coloca a inexistência de provas suficientes
quanto à autoria, suscitando a dúvida acerca da participação das Rés na prática delitiva, de
modo a impedir o veredito condenatório. Nesse fio, aduz:
Insta observar, que os elementos de provas acostados nos autos, principalmente os
documentos referentes ao requerimento de pensão, não dão lastro para indicar autoria e
materialidade das Sras. Carla Regina Melo dos Santos, Carly Regina Melo dos
Santos e Carliane Regina Melo dos Santos, posto que quem realizou o requerimento de
inclusão de suas filhas na pensão instituída por José Leandro e a emissão de certidões falsas
foi a Sra. REGINA SOUSA MELO e não as rés.
A formulação teórica da Defesa Pública não merece acolhida. A análise
individualizada das condutas das três irmãs evidencia que todas atuaram com o propósito
claro e direto de falsificar a realidade jurídica para alcançar vantagem futura.
Incorrendo em necessária repetição, a simples adesão das Rés ao ajuizamento
de ação civil para a alteração de seus próprios assentamentos civis pressupõe manifestação
consciente de vontade, incompatível com a ideia de atuação automática ou impensada,
baseada tão somente na ventilada confiança depositada na mãe falecida.
Reitere-se que, sem as certidões de nascimento falsas, REGINA não teria
conseguido concluir o intento criminoso junto à Administração Militar. Logo, não há sentido
em afirmar que suas filhas desconheciam a falsidade das certidões de nascimento
apresentadas à Marinha do Brasil, se elas próprias ajuizaram a ação civil para restaurá-
las.
As provas materiais anexadas aos autos são robustas. Tanto os elementos
extraídos do IPM quanto a cópia integral da Ação Judicial de Restauração de Registro Civil
nº 0000906-12.2018.8.14.0028 evidenciam a subscrição de diversos documentos pelas Rés.
Essa conjuntura retrata o conluio estabelecido entre elas, com o propósito de obter
provimento judicial favorável, lastreado em declaração de paternidade sabidamente falsa.
Outrossim, é incontroverso que as três filhas de REGINA detinham capacidade
plena de entendimento e autodeterminação, não havendo, nos autos, quaisquer elementos
passíveis de indicar a existência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
Nesse vértice, a anulação dos assentamentos civis, decorrente da Ação de
Nulidade de Registro Civil nº 0800475-71.2020.8.14.0028, revela, de modo inconteste, a
falsidade ideológica manejada como alicerce para a prática do estelionato militar, na condição
de crime-meio.
Destarte, não há espaço para a incidência do princípio do in dubio pro reo na
hipótese em apreço.
A prova documental reunida nos autos é coesa e revela, com perfeição, a
sequência dos acontecimentos descritos na Exordial acusatória. A versão apresentada pela
defesa das Rés, ao revés, caminha em direção oposta, despida de suporte probatório mínimo,
não merecendo guarida.
2.4.1.3. Prequestionamento
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante ao pleito defensivo de prequestionamento da matéria, não se
identifica a presença de pressupostos autorizadores de seu acolhimento.
A Defesa limita-se a requerer, em termos amplos e genéricos, o
prequestionamento de todos os dispositivos legais e constitucionais eventualmente invocados
em seu inconformismo recursal, sem, contudo, indicar, de maneira clara e objetiva, quais
seriam tais normas, e em que medida teriam sido efetivamente violadas no contexto em tela.
O prequestionamento requer a indicação precisa de quais dispositivos, preceitos
ou princípios constitucionais foram, ou viriam a ser supostamente violados, bem como a
apresentação dos motivos dessa violação, o que não consta na Peça defensiva, demonstrando
tratar-se de pleito abstrato e despido de motivação concreta.
Ademais, sem embargo da necessidade de prequestionamento da matéria como
requisito à admissibilidade de suposto recurso extraordinário a ser interposto no Supremo
Tribunal Federal, não se vislumbra violação, na Sentença a quo, bem como no presente Voto,
de quaisquer normas ou dispositivos constitucionais.
Logo, rejeito o pedido de análise de possíveis violações constitucionais
formulada pela Defesa, por ser genérico, com fulcro no art. 324 do Código de Processo Civil
(CPC), em aplicação subsidiária, haja vista o presente caso não ser abarcado por quaisquer
das hipóteses excepcionais do §1º daquele dispositivo.
2.4.2. Da Apelação interposta pelo Parquet Castrense
Em sentido oposto ao pleito defensivo, o inconformismo ministerial merece
provimento.
O Decisum objurgado adotou interpretação restritiva, tanto acerca da dinâmica
dos fatos, quanto sobre a natureza do crime de estelionato contra a Administração Militar. O
Magistrado sentenciante desmembrou uma conduta criminosa única e complexa em crimes
menores de falsidade documental, ignorando o objetivo final e a vontade consciente,
orientadora das ações das Acusadas, desde o início.
Como visto, a prova reunida nos autos demonstra, com absoluta nitidez, a
existência de um plano criminoso, estruturado em fases sucessivas:
- a primeira etapa ocorreu na jurisdição estadual, quando CARLA, CARLY e
CARLIANE ingressaram com a Ação de Restauração de Registro Civil nº 0000906-
12.2018.8.14.0028, já exaustivamente mencionada, oportunidade em que afirmaram
falsamente ser o militar falecido JOSÉ LEANDRO seu pai biológico; e
- a segunda etapa consistiu na apresentação à Administração Naval, pela
genitora falecida, das certidões de nascimento obtidas em juízo (formalmente válidas, mas
com conteúdo materialmente inverídico), com o fito de incluir as Rés como beneficiárias da
pensão militar, possibilitando o incremento da cota-parte financeira recebida pela família.
A trilha criminosa planejada pelas Acusadas mostra-se induvidosa. Entretanto, a
Sentença concluiu que as três filhas praticaram apenas o crime de falsidade ideológica, em
razão de não terem, diretamente, efetuado o protocolo do requerimento de inclusão de
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

beneficiárias, perante a Marinha do Brasil, ato realizado pela genitora falecida.
Não consta nos autos que os assentamentos falsos tenham sido produzidos pelas
Rés para qualquer outro fim na vida civil. Não há notícia de que elas tenham utilizado a falsa
filiação para obter herança fora do âmbito militar ou para qualquer outro registro pessoal. Ao
que tudo indica, a falsificação da paternidade teve alvo único, claro e específico: integrar o
rol de beneficiários da pensão militar instituída pelo 1º Sgt JOSÉ LEANDRO, ex-cônjuge
de REGINA SOUSA MELO.
É patente que o crime de falsidade ideológica constituiu mera ferramenta para a
execução do estelionato, na seara castrense. Sem o ajuizamento da ação cível de
restauração de registros pelas filhas, já maiores de idade, REGINA jamais conseguiria os
assentamentos civis exigidos pela Administração Militar para promover o pagamento
indevido da pensão.
Noutro vértice, também assiste razão ao Órgão ministerial ao discordar do
raciocínio empreendido pelo Juízo a quo, no sentido de que o cenário retratado não
configuraria estelionato, por não figurar a Administração Militar como sujeito passivo do
delito, tendo em vista que o prejuízo financeiro teria recaído apenas sobre a viúva
pensionista, LÚCIA BETANHA BANDEIRA.
A Marinha do Brasil é a instituição responsável por administrar o orçamento
destinado ao pagamento de seus inativos e pensionistas. Quando a Força Armada é induzida a
erro por meio de documentos fraudulentos e determina a transferência de recursos a pessoas
não possuidoras do direito legal ao seu recebimento, o patrimônio sob a Administração
militar sofre dano direto e imediato.
O fato de a fraude ter provocado a redução da cota devida à pensionista
verdadeira não afasta o prejuízo também suportado pelo Estado. Ao contrário, o reforça,
mormente por representar afronta à ordem administrativa, induzindo-a a direcionar, a quem
não detinha tal direito, os recursos públicos sob a gestão da Força Naval.
Esse é o entendimento vigente no seio desta Corte Castrense, consoante ilustra
o precedente a seguir:
EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ÓRGÃO MINISTERIAL. PRETENSÃO
CONDENATÓRIA. ESTELIONATO. PENSÃO ESPECIAL - LEI Nº 3.373/58. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS. UNIÃO ESTÁVEL. RECADASTRAMENTO. DECLARAÇÃO. CONTEÚDO
IDEOLOGICAMENTE MENDAZ. BURLA ÀS EXIGÊNCIAS. CONFIGURAÇÃO DO DOLO.
PREJUÍZO AO ÓRGÃO PAGADOR. LESÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO
JURÍDICA AFETADA. RECURSO PROVIDO. MAIORIA. 1. O falseamento intencional da
verdade, sobretudo no tocante às exigências para a percepção de Pensão Especial (Lei nº
3.373/1958), no intuito de burlar os controles oficiais e locupletar-se de vantagem pecuniária
indevida, perfaz o crime de Estelionato (art. 251 do CPM). Nesse sentido, torna-se marcante a
estratégia de omitir/falsear a condição pessoal da interessada, em declaração apresentada ao
Órgão Pagador, a qual, a rigor, se refletisse a esperada verossimilhança, caracterizaria óbice
à percepção do benefício. Em essência, essa manobra é reveladora do dolo da agente. 2. O
crime de Estelionato, perpetrado contra as instituições públicas, em suas variadas matizes,
afeta a ordem administrativa. Nessa espécie típica, é impossível dissociar, do rol das
consequências, os infortúnios causados à gestão dos recursos orçamentários. 3. O
pagamento de pensão, partilhada em cotas por diversos beneficiários, é fundada numa
relação jurídica individualizada entre cada pensionista e o Órgão Pagador, ao qual, a esse
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

respeito, também sopesam as atribuições fiscalizatórias e de controle. Assim, na
contingência de qualquer espécie de astúcia relacionada à percepção do benefício, mediante
lesão criminosa aos cofres públicos, a adoção das providências, tendentes à apuração e ao
saneamento do entrave, incumbe à Administração Pública, a qual ocupa o polo de vítima
imediata. 4. A alegação de que a conduta seria atípica, porque prejudicaria somente o
interesse das demais pensionistas, não resiste por qualquer vértice. Os desfalques, relativos
aos benefícios de pensão, acometem os meios militares de investigação e de recuperação das
verbas. O acionamento logístico para combater o delito, às vezes, supera o próprio valor da
vantagem patrimonial experimentada pelo agente. Por isso, o estelionato previdenciário, no
âmbito da Justiça Militar da União, denota especial gravidade se comparado aos cometidos
na seara da Justiça comum. Ataca os cofres da ultima ratio do Estado. Ademais, as
pensionistas prejudicadas pelo autor do crime, em regra, têm direito ao imediato recebimento
de todos os atrasados que alimentaram o engodo. Entretanto, em ação de regresso contra a
autora do delito, raramente há o completo ressarcimento do desvio, recaindo, nas Forças
Armadas, o quanto perdido. 5. Provimento do Recurso ministerial. Condenação da agente.
Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000132-47.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 22/10/2020,
Data de Publicação: 10/11/2020) (grifo nosso)
Em arremate, trago à colação o raciocínio encartado pelo Custos Legis, em seu
Opinativo (evento 13):
É inconteste a fraude. O que se questiona, no recurso do MPM, é se houve o estelionato.
Aparentemente, a sentença está correta ao dizer que o sujeito passivo primário é a
pensionista, que viu a pensão ser reduzida e que, portanto, perante a Administração Militar, o
crime que se desenvolveu foi o de falso ideológico e não o de estelionato.
O argumento, apenas em princípio, é correto, pois ignora quem vai pagar a conta da fraude é
a Administração Militar, leia-se, contribuinte. Os efeitos financeiros do crime serão sentidos
pelo erário por força da responsabilidade civil objetiva do Estado, art. 37, §6º, da
Constituição, que deverá pagar à pensionista LÚCIA BETANHA BANDEIRA, sujeito passivo
secundário, as diferenças decorrentes do golpe, na medida em que foi a Administração Militar
que implementou a alteração no pagamento da pensão. Deverá ressarcir, com pagamentos
corrigidos e incidindo juros desde a data da implementação da fraude.
No futuro, a fazenda nacional apenas poderá tentar o ressarcimento em ação regressiva ou
civil ex delicto. A fraude foi dirigida contra a Administração Militar, visando incidir em erro
os agentes públicos, forçando-os a transferir parte dos valores de pensão para as
fraudadoras. A conduta não foi dirigida contra a pensionista original.
A prova é inequívoca quanto ao cometimento do crime de estelionato contra a Administração
Militar, considerando que a pensionista referida é apenas sujeito passivo secundário. O sujeito
passivo primário é a Administração Militar, tanto em face do emprego do meio fraudulento,
como da vantagem ilícita em seu prejuízo econômico direto.
Conferir interpretação jurídica diversa ao contexto em comento seria desprezar
a natureza dos fundos públicos e, até mesmo, as próprias regras de responsabilidade
financeira do Estado. Inquestionável, portanto, a repercussão da conduta investigada sobre o
patrimônio a cargo da Administração Castrense.
A conduta de todas as Rés enquadra-se, com perfeição, no núcleo do art. 251 do
CPM: induziram a Força Naval a erro, mediante uso de meio fraudulento, sofisticado e
audacioso, obtendo vantagem ilícita, além de, indiscutivelmente, causarem prejuízo ao
patrimônio sob a Administração militar, nos estritos termos do art. 9º, III, “a”, do CPM.
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em decorrência, a reforma do édito condenatório é medida imperativa, a fim de
se restabelecer a correta tipificação penal dos fatos.
2.5. Conclusão
Diante de todo o considerado, a solução conferida pelo Juízo a quo não se
harmoniza com a adequada compreensão jurídico-penal dos fatos delineados nos autos.
A análise integrada do conjunto probatório evidencia que as condutas imputadas
às Acusadas não se exauriram na mera violação da fé pública. A falsidade ideológica das
certidões de nascimento inseriu-se em panorama mais amplo, com o escopo de induzir a
Administração Militar em erro, para viabilizar a obtenção de vantagem patrimonial indevida.
O cenário descrito nos autos revela engrenagem delitiva complexa, sofisticada,
e incomum, marcada pela utilização de documentos, pelo manejo de atos registrais e pela
articulação, inclusive, de três entes públicos no âmbito do Estado do Pará: o Poder Judiciário,
o Ministério Público e a Defensoria Pública.
A fraude documental, nessa perspectiva, consistiu em mera ferramenta para a
consecução do resultado econômico, consubstanciado na indevida majoração da cota de
pensão e incorretos pagamentos pela Marinha do Brasil, circunstâncias que se amoldam ao
tipo penal previsto no art. 251 do CPM, à luz do princípio da consunção.
Posto isso, a reforma da Sentença recorrida é medida impositiva, a fim de se
afastar a desclassificação operada e reconhecer-se a subsunção das condutas ao art. 251, c/c o
art. 53, ambos do CPM, sem prejuízo da análise individualizada da responsabilidade penal de
cada uma das três Acusadas, filhas da Ré falecida.
2.6. Da dosimetria
Em passo final, cumpre realizar o cálculo dosimétrico da pena a ser suportada
pelas irmãs, com supedâneo no art. 251 do CPM.
2.6.1. CARLA REGINA MELO DOS SANTOS
Na primeira fase, em que pese a utilização do Poder Judiciário como meio para
a execução da fraude, deve-se considerar que a Ré CARLA não auferiu qualquer vantagem
financeira advinda da conduta, possui bons antecedentes e nada mais há em seu desfavor, no
tocante às demais circunstâncias judiciais. Assim, à luz da dicção do art. 69 do CPM e com
espeque no art. 251, caput, do mesmo Códex, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 2
(dois) anos de reclusão.
À míngua de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas
especiais de aumento ou diminuição de pena, a reprimenda torna-se definitiva em 2 (dois)
anos de reclusão.
2.6.2. CARLY REGINA MELO DE SOUSA
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na primeira fase, em que pese a utilização do Poder Judiciário como meio para
a execução da fraude, deve-se considerar que a Ré CARLY não auferiu qualquer vantagem
financeira advinda da conduta, possui bons antecedentes e nada mais há em seu desfavor, no
tocante às demais circunstâncias judiciais. Assim, à luz da dicção do art. 69 do CPM e com
espeque no art. 251, caput, do mesmo Códex, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 2
(dois) anos de reclusão.
À míngua de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas
especiais de aumento ou diminuição de pena, a reprimenda torna-se definitiva em 2 (dois)
anos de reclusão.
2.6.3. CARLIANE REGINA MELO DE SOUSA
Na primeira fase, em que pese a utilização do Poder Judiciário como meio para
a execução da fraude, deve-se considerar que a Ré CARLIANE não auferiu qualquer
vantagem financeira advinda da conduta, possui bons antecedentes e nada mais há em seu
desfavor, no tocante às demais circunstâncias judiciais. Assim, à luz da dicção do art. 69 do
CPM e com espeque no art. 251, caput, do mesmo Códex, fixo a pena-base no mínimo legal,
ou seja, 2 (dois) anos de reclusão.
À míngua de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas
especiais de aumento ou diminuição de pena, a reprimenda torna-se definitiva em 2 (dois)
anos de reclusão.
2.6.4. Concessão do sursis e fixação de regime de cumprimento
Visto estarem atendidas as condições objetivas e subjetivas elencadas nos arts.
84 do CPM e 606 do CPPM, concedo a todas as Acusadas o benefício da suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, tendo em conta o delito haver sido cometido
antes da vigência da Lei nº 14.688, de 2023, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção
de sua alínea “a”, acrescido da obrigatoriedade de apresentação trimestral ao Juízo da
Execução.
Delego a realização da audiência admonitória ao Juízo da Auditoria da 8ª
CJM, ex vi do art. 611 do CPPM, ou outro posteriormente indicado.
Caso a pena venha a ser eventualmente cumprida, fixo o regime aberto, na
forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum.
Por fim, reconheço, em favor das três irmãs, o direito de recorrer em liberdade.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo e dar
provimento ao Apelo ministerial para determinar a reforma da Sentença hostilizada,
condenando as civis CARLA REGINA MELO DOS SANTOS, CARLY REGINA MELO
DOS SANTOS e CARLIANE REGINA MELO DOS SANTOS à pena de 2 (dois) anos de
reclusão cada uma, por incursão no art. 251, caput, c/c os art. 53 e 9º, III, “a”, todos do CPM,
concedendo-lhes o benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos, mediante o
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cumprimento das condições estabelecidas, e fixando o regime inicial aberto em caso de
execução da pena. Declaro extinta a punibilidade de REGINA SOUSA MELO, em razão de
seu falecimento, com fulcro no art. 123, I, do CPM.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385814v41 e do código CRC 403ac75d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 01/07/2026, às 11:30:21
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385814 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000048-63.2021.7.08.0008/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: CARLIANE REGINA MELO DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELANTE: CARLA REGINA MELO DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELANTE: CARLY REGINA MELO DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencido, divergindo dos meus pares, porque dava provimento ao apelo da
acusação para, reformando a sentença, condenar as civis Carliane Regina Melo dos Santos,
Carla Regina Melo dos Santos e Carly Regina Melo dos Santos, à pena de 2 (dois) anos e 6
(seis) meses de reclusão, cada uma, como incursas no art. 251 c/c os arts. 53 e 77, todos do
CPM.
A divergência se deu tão somente no quantum fixado na primeira fase da
dosimetria da pena, como se vê na fundamentação abaixo.
Passa-se à individualização e dosimetria da pena para cada uma das
apelantes/apeladas pelo cometimento do crime de estelionato previdenciário, previsto no art.
251, caput, em coautoria, do Código Penal Militar, cuja pena cominada em abstrato varia de 2
(dois) a 7 (sete) anos de reclusão.
Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do
CPM, verifica-se que a gravidade concreta das condutas exercidas pelas civis excede os
limites ordinários do tipo penal. A intensidade do dolo revelou-se extremamente elevada,
tendo em vista que a falsificação consistiu em ludibriar o próprio poder Judiciário, com
sentenças proferidas com novos registros de nascimento, ou seja, documentos públicos
ideologicamente falsificados, e sentença anulatória, após a descoberta da fraude. O dano
causado à Administração Militar é relevante, alcançando a quantia de R$ 44.380,76 (quarenta
e quatro mil e trezentos e oitenta reais e setenta e seis centavos). Diante dessas circunstâncias
judicias negativas, a pena-base é elevada para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, para
cada civil.
Na segunda fase: não há qualquer circunstância agravante ou atenuante, o que
torna a reprimenda inalterada.
Na terceira fase: ausentes quaisquer causas especiais de aumento ou de
diminuição de pena, resultando a pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, à luz do art. 251 da Lei Penal Militar, combinado com o art. 53, da mesma lei.
Fixa-se o regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP e ainda o
direito de recorrer em liberdade.
A Sentença deve ser reformada.
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385585 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, votei vencido e dava provimento ao apelo da acusação para,
reformando a sentença, condenar as civis Carliane Regina Melo dos Santos, Carla Regina
Melo dos Santos e Carly Regina Melo dos Santos, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, cada uma, como incursas no art. 251, c/c os arts. 53 e 77, todos do CPM.
Brasília, 11 de junho de 2026.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385585v2 e do código CRC fb349241.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 23/06/2026, às 18:09:51
7000048-63.2021.7.08.0008
40001385585 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR